Tribunal: TJMT
Processo: 1002492-66.2021.8.11.0086
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-05-31

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. RECURSOS DEFENSIVOS. PRELIMINARES DO PRIMEIRO, SEGUNDO, TERCEIRO E QUINTO APELANTES: 1. NULIDADE DESTE PROCESSO POR INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DE CUIABÁ. INOCORRÊNCIA. ACERTADA TRAMITAÇÃO DAS AÇÕES PENAIS CONTRA GRUPO ORGANIZADO NA VARA ESPECIALIZADA. SENTENÇA QUE ABSOLVEU OS QUATRO APELANTES DO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, POR APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. IRRELEVÂNCIA. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA PERPETUATIO JURISDICTIONIS. 2. NULIDADE DESTE PROCESSO EM RAZÃO DA ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE NA NORMA QUE ESTABELECEU A JURISDIÇÃO DA VARA ESPECIALIZADA EM TODO O ESTADO DE MATO GROSSO. IMPROCEDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO ÀS REGRAS DE COMPETÊNCIA EM RAZÃO DA MATÉRIA. É ATRIBUIÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA A ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA DE SEUS ÓRGÃOS. 3. NULIDADE DESTE PROCESSO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO PROMOTOR NATURAL. NÃO OCORRÊNCIA. PROMOTORES DESCENTRALIZADOS POSSUEM COMPETÊNCIA PARA ATUAR PERANTE A SÉTIMA VARA ESPECIALIZADA DA CAPITAL. PRELIMINAR SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO: 4. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE TRÊS APELANTES POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. DEVOLUTIVIDADE AMPLA DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. CLARA PRETENSÃO DE REVER A SENTENÇA CONDENATÓRIA. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. REJEIÇÃO. MÉRITO. PEDIDO DO PRIMEIRO, SEGUNDO E QUINTO APELANTES: 5. ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA INEXISTÊNCIA DE MATERIALIDADE E FRAGILIDADE PROBATÓRIA. NÃO APREENSÃO DE DROGAS EM PODER DOS TRÊS. INVIABILIDADE. CONDUTA APURADA EM CONTEXTO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E ASSOCIAÇÃO PARA A PRÁTICA DO TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE DROGAS EM POSSE DE CORRÉUS. ELEMENTOS DE PROVA ROBUSTOS ACERCA DA AUTORIA DELITIVA DESSES APELANTES. PEDIDO COMUM A TODOS OS APELANTES: 6. ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA A PRÁTICA DO TRÁFICO. IMPOSSIBILIDADE. BUSCA EXPLORATÓRIA NOS APARELHOS CELULARES APREENDIDOS COM OS CINCO. DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS COERENTES. COMPROVAÇÃO ACERCA DO ANIMUS ASSOCIATIVO PERMANENTE E ESTÁVEL DO EXERCÍCIO DA TRAFICÂNCIA. CONDENAÇÕES MANTIDAS. PEDIDO DO QUINTO APELANTE: 7. REDUÇÃO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. VALORAÇÃO ESCORREITA DOS MAUS ANTECEDENTES DESSE APELANTE. 8. APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. QUINTO APELANTE TEM MAUS ANTECEDENTES, É REINCIDENTE E AINDA POSSUI HABITUALIDADE CRIMINOSA. 9. PRELIMINARES REJEITADAS. E, NO MÉRITO, RECURSOS DESPROVIDOS.
1. É competente o Juízo da 7a Vara Criminal de Cuiabá para processar e julgar a ação penal em que se apurar crime de organização criminosa, cometido na Comarca de Rondonópolis, por força do que dispõe a Resolução n. 11/2017, do Tribunal Pleno, sendo certo que “A especialização de varas consiste em alteração de competência territorial em razão da matéria, e não alteração de competência material, regida pelo art. 22 da Constituição Federal” (STF, HC no 113018).
A absolvição quanto ao crime de organização criminosa não implica a incompetência do juízo, para o julgamento dos demais delitos haja vista a incidência, na espécie, do princípio da perpetuatio jurisdictionis, segundo a qual, fixada a competência para o julgamento de determinada causa com a propositura da ação, em regra, o órgão permanece competente até o final do processo, sendo irrelevantes as eventuais modificações futuras no estado de fato ou de direito do processo, mormente no caso em análise, no qual a organização criminosa foi reconhecida e a absolvição ocorreu pela aplicação do princípio da consunção para evitar bis in idem, com a condenação pela associação para a prática do tráfico de drogas.
2. A jurisprudência dos tribunais superiores, por força do disposto no art. 96, I, a, da Constituição Federal, entende cabível a designação de competência territorial em razão da matéria por deliberação dos Tribunais. Logo, os processos penais que apuram a prática de crimes praticados por organizações criminosas, mesmo que ocorridos em outras comarcas, no interior do Estado, deverão ser submetidos à apreciação judicial do Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, em razão da sua especialização, de forma que inexiste violação das regras e critérios de competência.
O Tribunal de Justiça do estado de Mato Grosso ao regulamentar a competência territorial do Juízo da 7a Vara Criminal de Cuiabá e conferir a este juízo a “jurisdição em todo o estado” para processar e julgar os crimes praticados por grupo criminoso organizado, apenas aplicou o disposto no art. 96, I, da Constituição Federal, que lhe autoriza a dispor sobre a competência e o funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos, inexistindo qualquer violação aos arts. 5o, LV, 22, I, e 24, §3o, da Constituição Federal, muito menos em nulidade nos termos do art. 564, I, do Código de Processo Penal.
3. “Tanto os promotores do GAECO, como promotores descentralizados, possuem competência para atuar diante da 7a Vara Criminal Especializada da Capital”. (TJMT, 1010856-85.2021.8.11.0002)
4. Deve ser rejeitada a preliminar de não conhecimento do recurso de apelação por suposta violação ao princípio da dialeticidade, porquanto, embora a defesa técnica do quinto apelante tenha apresentado pedido de reforma da sentença condenatória genericamente, sem expor seus argumentos fáticos e jurídicos para fundamentar a insurgência, seu recurso defensivo deve ser apreciado, em respeito às garantias constitucionais ao contraditório e à ampla defesa. Ademais, cumpre destacar que a apelação, como todo recurso, devolve ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada e da que pode ser conhecida de ofício.
5. É prescindível a apreensão da droga na posse do acusado, se a materialidade do crime de tráfico de entorpecentes for evidenciada por outros elementos de prova, como busca exploratória nos aparelhos telefônicos apreendidos com os outros acusados, depoimentos prestados por policiais que integraram a equipe de investigação preliminar sob o crivo do contraditório, especialmente se forem encontrados entorpecentes com outros corréus, como no caso destes autos.
6. É imperiosa a manutenção da condenação dos apelantes pela prática do crime de associação para a prática do tráfico, porque o elenco probatório demonstra o animus associativo permanente e estável para seu exercício, cabendo ressaltar que os elementos de convicção colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, mormente os decorrentes da busca exploratória nos aparelhos telefônicos apreendidos com os acusados e os depoimentos prestados por policiais que integraram a equipe de investigação preliminar sob o crivo do contraditório, constituem meio de prova idôneo para embasar o decisum condenatório, principalmente, quando concatenados entre si e congruentes com as demais provas coligidas nestes autos.
7. Constatada a existência de circunstância judicial negativa, consistente nos maus antecedentes, não há como a pena base ser fixada no mínimo legal como pretendido pelo quinto apelante.
8. Para que seja aplicada a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, faz-se imprescindível a presença concomitante de todos os requisitos elencados neste dispositivo, quais sejam: primariedade, bons antecedentes, não dedicação à atividade criminosa, tampouco integração a organizações com tal desiderato. Na espécie, evidenciada a habitualidade criminosa, os maus antecedentes e a reincidência do quinto apelante, não há como lhe conceder esse benefício.
9. Preliminares rejeitadas. No mérito, recursos desprovidos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002492-66.2021.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALMIR WILLIAM DOS SANTOS - CPF: 702.889.344-82 (APELANTE), THAYANE PINHEIRO DO NASCIMENTO - CPF: 030.159.461-96 (ADVOGADO), DIEGO PEREIRA DE IGREJA - CPF: 053.226.721-41 (ADVOGADO), CRISTIANO SOARES DA SILVA - CPF: 383.014.928-05 (APELANTE), PAULO ROBERTO GOMES DOS SANTOS - CPF: 815.993.667-20 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DEIVID BRUNO LAMUNIER GOUVEIA - CPF: 056.152.071-24 (APELANTE), EVAIR FERRAZ DE OLIVEIRA - CPF: 048.010.681-97 (APELANTE), FABIO DE SOUZA LIMA - CPF: 062.961.641-81 (APELANTE), GEOVANE RODRIGUES DA SILVA - CPF: 048.590.601-56 (APELANTE), GLAUCO JOSE CARNEIRO FERREIRA - CPF: 806.909.551-20 (ADVOGADO), ROMARIO MOURA MESSIAS - CPF: 052.413.251-82 (APELANTE), SAMOEL LUÍS DOS SANTOS (APELANTE), JUNINHO SHOW (APELANTE), NATAN ARAUJO SANTANA (APELANTE), KETLYN VITORIA DOS SANTOS (APELANTE), ANTONIO REGINALDO DOS SANTOS ROSA - CPF: 608.829.233-40 (APELANTE), BEATRIZ NATIVIDADE LOPES - CPF: 604.317.703-01 (APELANTE), NASCIMENTO SOARES DE SOUZA - CPF: 659.293.573-15 (APELANTE), WARLEY DE MORAIS OLIVEIRA - CPF: 039.516.071-57 (TERCEIRO INTERESSADO), KETLYN VITORIA DOS SANTOS - CPF: 062.324.071-80 (TERCEIRO INTERESSADO), NATAN ARAUJO SANTANA - CPF: 033.049.611-51 (TERCEIRO INTERESSADO), ROZILENE DE ARRUDA DA SILVA - CPF: 044.915.651-63 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), V. H. D. S. A. - CPF: 071.542.331-25 (TERCEIRO INTERESSADO), EVAIR FERRAZ DE OLIVEIRA - CPF: 048.010.681-97 (TERCEIRO INTERESSADO), ALMIR WILLIAM DOS SANTOS - CPF: 702.889.344-82 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
.

TRÁFICO DE DROGAS E
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS.
RECURSO
S
DEFENSIVO
S
.

PRELIMINAR
ES DO PRIMEIRO,
SEGUNDO, TERCEIRO
E QUINTO APELANTES: 1
.
NULIDADE
DESTE
PROCESSO POR INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO

DA 7a VARA CRIMINAL DE
CUIABÁ
.
INOCORRÊNCIA. ACERTADA TRAMITAÇÃO DAS AÇÕES PENAIS CONTRA GRUPO ORGANIZADO NA VARA ESPECIALIZADA
. SENTENÇA QUE ABSOLVEU OS
QUATRO
APELANTE
S
DO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, POR APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. IRRELEVÂNCIA.
INCIDÊNCIA DO
PRINCÍPIO DA
PERPETUATIO

JURISDICTIONIS
.

2.

NULIDADE
DESTE PROCESSO
EM
RAZÃO DA ILEGALIDADE
E INCON
S
TITUCIONALIDADE NA NORMA QUE ESTABELECEU A
JURISDIÇÃO DA VARA ESPECIALIZADA EM TODO O ESTADO DE MATO GROSSO. IMPROCEDÊNCIA.
INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO ÀS REGRAS DE COMPETÊNCIA EM RAZÃO DA MATÉRIA. É ATRIBUIÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA A ORGANIZAÇÃO
JUDICIÁRIA DE SEUS ÓRGÃOS
.
3.
N
ULIDADE
DESTE
PRO
CESSO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO PROMOTOR NATURAL. NÃO OCORRÊNCIA. PROMOTORES DESCENTRALIZADOS POSSUEM COMPETÊNCIA PARA ATUAR PERANTE A SÉTIMA VARA ESPECIALIZADA DA CAPITAL
.
PRELIMINAR SUSCITADA
PELO MINISTÉRIO PÚBLICO: 4
.

NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE
TRÊS
APELANTES POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
.

DEVO
LUTIVIDADE
AMPLA DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
.
CLARA PRETENSÃO DE REVER A SENTENÇA CONDENATÓRIA
.
OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA
.
REJEIÇÃO
.
MÉRITO.
PEDIDO DO
PRIMEIRO, SEGUNDO E QUINTO APELANTES
:

5
.
ABSOLVIÇÃO

DO
DELITO DE
TRÁFICO DE DROGAS
.
ALEGADA INEXISTÊNCIA DE MATERIALIDADE
E FRAGILIDADE PROBATÓRIA
. NÃO APREENSÃO DE DROGAS EM PODER DOS
TRÊS
. INVIABILIDADE.
CONDUTA APURADA EM CONTEXTO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
E ASSOCIAÇÃO PARA A PRÁTICA DO TRÁFICO DE DROGAS
. APREENSÃO DE DROGAS EM POSSE DE CORRÉUS. EL
EMENTOS DE
PROVA ROBUSTOS ACERCA DA AUTORIA DELITIVA DESSES APELANTES.
PEDIDO COMUM A TODOS OS APELANTES:

6
. ABSOLVIÇÃO
EM RELAÇÃO AO CRIME DE

ASSOCIAÇÃO PARA A PRÁTICA DO TRÁFICO. IMPOSSIBILIDADE.
BUSCA EXPLORATÓRIA NOS APARELHOS CELULARES APREENDIDOS COM OS
CINCO
.
DEPOIMENTOS DAS
TESTEMUNHAS COERENTES. COMPROVAÇÃO ACERCA DO
ANIMUS
ASSOCIATIVO PERMANENTE E ESTÁVEL DO EXERCÍCIO DA TRAFICÂNCIA. CONDENAÇÕES MANTIDAS.
PEDIDO DO QUINTO APELANTE:
7.

REDUÇÃO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL.
VALORAÇÃO ESCORREITA DOS MAUS ANTECEDENTES DESSE APELANTE.
8.

APLICAÇÃO

DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS.
QUINTO
APELANTE
TEM
MAUS ANTECEDENTES, É REINCIDENTE E AINDA POSSUI HABITUALIDADE CRIMINOSA.

9
.
PRELIMINAR
ES
REJEITADA
S
.
E,

NO
MÉRITO
,

RECURSOS
DESPROVIDOS
.

1.

É competente
o Juízo
da 7
a Vara Criminal de Cuiabá para processar e julgar a ação penal em que se apurar crime de organização criminosa, cometido na Comarca de Rondonópolis, por força do que dispõe a Resolução n. 11/2017, do Tribunal Pleno
, sendo certo que
“
A especialização de varas consiste em alteração de competência territorial em razão da matéria, e não alteração de competência material, regida pelo art. 22 da Constituição Federal
” (STF, HC no 113018).

A absolvição
quanto ao crime de organização criminosa não implica a incompetência do juízo, para o julgamento dos demais delitos haja vista a incidência, na espécie, do princípio da
perpetuatio

jurisdictionis
, segundo a qual, fixada a competência para o julgamento de determinada causa com a propositura da ação, em regra, o órgão permanece competente até o final do processo, sendo irrelevantes as eventuais modificações futuras no estado
de fato ou de direito do
processo
, mormente no caso em análise
, no qual a
organização criminosa foi reconhecida
e
a absolvição ocorreu pela aplicação do princípio da consunção para evitar
bis in idem
,
com a condenação pela associação para a prática do tráfico de drogas.

2.
A jurisprudência dos tribunais superiores, por força do disposto no art. 96, I,
a
, da Constituição Federal, entende cabível a designação de competência territorial em razão
da matéria por deliberação dos Tribunais
. Logo, os
proce
ssos
penais que apuram a prática de crimes praticados por organizações criminosas, mesmo que ocorridos em outras
c
omarcas, no interior do Estado, deverão ser submetidos à apreciação judicial do Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, em razão da sua especialização, de forma que inexiste violação das regras e critérios de competência.

O
Tribunal de Justiça do estado de Mato Grosso ao regulamentar a competência territorial
do Juízo da
7a Vara Criminal de Cuiabá e conferir
a este juízo a

“jurisdição em todo o estado”
para processar e julgar os crimes praticados por grupo criminoso organizado, apenas aplicou o disposto no art. 96, I, da Constituição Federal, que lhe autoriza a dispor sobre a competência e o funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos,
inexistindo qualquer
violação ao
s

art
s
. 5o, LV, 22, I, e 24, §3o, da Constituição Federal,
muito menos
em nulidade nos termos do art. 564,
I, do Código de Processo Penal.

3. “
Tanto os promotores do GAECO, como promotores descentralizados, possuem competência para atuar diante da 7a Vara Criminal Especializada da Capital
”
.

(TJMT, 1010856-85.2021.8.11.0002)

4.
Deve ser
rejeitada
a preliminar de não conhecimento do recurso de apelação por sup
osta violação ao princípio da dialeticidade, porquanto, embora a defesa técnica do
quinto
apelante
tenha apresentado pedido de reforma da sentença condenatória genericamente, s
em expor seus argumentos fáticos e ju
rídicos para fundamentar a insurgência,
seu
recurso defensivo deve ser apreciado, em respeito às garantias constitucionais ao contraditório e à ampla defesa
. Ademais,
cumpr
e
destacar

que a apelação, como todo recurso, devolve ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada e da que pode ser conhecida de ofício.

5.
É prescindível a apreensão da droga na posse do acusado, se a materialidade do crime de tráfico de entorpecentes for evidenciada por outros elementos de prova, como
busca exploratória nos aparelhos telefônicos apreendidos com os
outros acusados
, depoimentos prestados por policiais que integraram a equipe de investigação preliminar sob o crivo do contraditório, especialmente se forem encontrados
entorpecentes com outros corréus, como no caso
destes
autos.

6.
É imperiosa a manutenção da condena
ção

dos

apelantes
pela prática do
crime
de associação para a prática do tráfico, porque o elenco probatório demonstra o
animus

associativo permanente e estável para seu exercício, cabendo ressaltar que os elementos de convicção colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
, mormente os decorrentes da
busca exploratória nos aparelhos telefônicos apreendidos com os
acusados
e os
depoimentos prestados por policiais que integraram a equipe de investigação
preliminar sob o crivo do contraditório,
constituem meio de prova idôneo para embasar o
decisum
condenatório, principalmente, quando concatenados entre si e congruentes com as demais provas coligidas nestes autos.

7.
Constatada a existência de circunstância judicial negativa, consistente nos maus antecedentes, não há como a pena base ser fixada no mínimo legal como pretendido
pelo quinto apelante
.

8.
Para que seja aplicada a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, faz-se imprescindível a presença concomitante de todos os requisitos elencados neste dispositivo, quais sejam: primariedade, bons antecedentes, não dedicação à atividade criminosa, tampouco integração a organizações c
om tal desiderato. Na espécie,
evidenciada
a habitualidade criminosa
,
os maus antecedentes e a reincidência do

quinto
apelante
,
não há como
lhe
conceder
esse
benefício.

9
. Preliminar
es
rejeitada
s
.
No m
érito
,

recursos
des
provido
s
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso
s
de apelação criminal interposto
s
por
Deivid Bruno
Lamunier
Gouveia, Fábio de Souza Lima, Romário Moura Messias, Cristiano Soares da Silva
e

Geovane Rodrigues da Silva
, contra a s
entença prolatada pelo Juízo da
7a Vara Criminal Especializada em Delitos de Tóxicos da Comarca de Cuiabá
/
MT
,
nos autos da Ação Penal n.
1002492-66.2021.8.11.0086
,
conden
ando
:
1.

Deivid Bruno
Lamunier
Gouveia
(primeiro apelante)
, pelo
s
delito
s
de
tráfico

e de
associação ao tráfico de drogas
(
art
s
.
33 e
3
5
, da Lei n. 11.343/2006), à pena de
11
(
onze
) anos
e 6
(
seis
) meses de reclusão, em regime inicial
fechado
, e
1.780
(
mil setecentos e oitenta
) dias
-
multa;
2.

Fábio de Souza Lima
(segundo apelante)
, pelos delitos de tráfico e de associação ao tráfico de drogas (
arts
. 33 e 35, da Lei n. 11.343/2006), à pena de 8 (oito) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.316 (mil trezentos e dezesseis) dias-multa;
3.

Romário Moura Messias
(terceiro apelante)
,
pelos delitos de tráfico e de associação ao tráfico de drogas (
arts
. 33 e 35, da Lei n. 11.343/2006), à pena de 12 (doze) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.566 (mil quinhentos e sessenta e seis) dias-multa;
4.

Cristiano Soares da Silva
(quarto apelante)
,
pelos delitos de tráfico e de associação ao tráfico de drogas (
arts
. 33 e 35, da Lei n. 11.343/2006), à pena de
8
(o
ito
) anos

de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.
200
(mil
e duzentos
) dias-multa;
e
5.

Geovane Rodrigues da Silva
(quinto apelante)
,

pelos delitos de tráfico e de associação ao tráfico de drogas (
arts
. 33 e 35, da Lei n. 11.343/2006), à pena de 1
2
(
d
oze) anos
d
e reclusão, em regime inicial fechado, e 1.
866
(mil oit
ocentos e sessenta e seis
) dias-multa;

No
referido
édito
judicial
,
Deivid Bruno, Fábio, Romário, Cristiano e Geovane foram absolvidos da prática do crime de associação criminosa;
enquanto

Evair Ferraz de Oliveira e Almir William dos Santos
fo
ram
absolvido
s
da prática dos crimes de
tráfico de drogas,
asso
ci
ação para o tráfico e
organização criminosa.

Deivid Bruno
Lamunier
Gouveia, Fábio de Souza Lima e Romário Moura Messias,
nas razões encontradiças no ID
182506419
,

assistidos pela Defensoria Pública,

deduzem os seguintes pedidos
:
“
a) Declarar nula a sentença por incompetência, diante a absolvição pelo delito de organização criminosa, determinando remessa para a comarca de origem; b) Seja reconhecida esta nulidade (art. 564, I, CPP) em face da parcial inconstitucionalidade da resolução, quanto ao termo “com jurisdição em todo o Estado” do art. 1o, da Resolução 11/2017-TP, que fixou a competência da 7a Vara Criminal para processar e julgar os delitos praticados por grupo criminal organizado (Lei n. 9.034/95), com jurisdição em todo o Estado, uma vez que houve violação ao art. 5o, LV, art. 22, I, e art. 24, §3o, todos da Constituição Federal, com a consequente remessa dos autos para a comarca de origem (Nova Mutum/MT). c) Seja reconhecida esta nulidade (art. 564, I, CPP) em face da ilegalidade do art. 1o, da Resolução 11/2017-TP, que fixou a competência da 7a Vara Criminal para processar e julgar os delitos praticados por grupo criminal organizado (Lei n. 9.034/95), com jurisdição em todo o Estado, uma vez que referida resolução foi editada em desrespeito aos artigos 70, 76, 78 e 83, todos do Código de Processo Penal, com a consequente remessa dos autos para a comarca de origem (Nova Mutum/MT); d) Seja declarado a nulidade de todos os atos práticos neste juízo, por violação do artigo 83, da lei processual, e consequentemente seja suscitado o conflito de competência, uma vez que o juízo da Nova Mutum/MT, além de ser o competente pelo critério estabelecido no art. 70 do CPP, se tornou prevento em relação ao de Cuiabá/MT, pois o magistrado atuante naquela comarca se antecedeu, nos termos dos
arts
. 70, 76, 78 e 83, do CPP; e) Seja reconhecida referida nulidade com o fim de declarar nula toda a instrução processual desde o recebimento da denúncia, a qual foi realizada perante a 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, com a presença da defesa dos acusados e atuação isolada do Promotor de Justiça do GAECO, determinando que seja refeita com o promotor natural
;
”
no mérito almejam:
“
Quanto ao crime de Tráfico de drogas: a absolvição dos acusados DEIVID BRUNO LAMUNIER GOUVEIA e FÁBIO DE SOUZA LIMA, com fulcro no art. 386, II e V, do
CPP; Quanto ao crime previsto no art. 35, da Lei 11.343/06, requer seja julgada improcedente a denúncia, com a consequente ABSOLVIÇÃO dos acusados da imputação que lhe foram feitas na exordial acusatória, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
.
”

Cristiano Soares da Silva, nas razões que se encontram no ID 182506505, também assistido pela Defensoria Pública, reproduziu as mesmas preliminares
sustentadas
em favor de
Deivid Bruno, Fábio e Romário
.

E
, no mérito, “Q
uanto ao crime previsto no art. 35, da Lei 11.343/06, requer seja julgada improcedente a denúncia, com a consequente ABSOLVIÇÃO dos acusados da imputação que lhe foram feitas na exordial acusatória, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
.”

Geovane Rodrigues da Silva, nas razões
vistas
no ID
189030199,
postula a sua absolvição em relação aos crimes de tráfico de drogas e associação para a prática do tráfico, com fulcro no art. 386, IV, do Código de Processo Penal, por estar comprovado que não concorreu para a
s
infraç
ões
penal;
e,
subsidiariamente,
a
fixação da penas
-
base no mínimo legal
;
e o reconhecimento e aplicação da minorante do tráfico privilegiado.

Nas contrarrazões
que se vê
no
s

ID
s

182506488
, 182506507
e 193099666
, o Ministério Público
manifesta
-se
pelo não conhecimento
do recurso de
Geovane
Rodrigues da Silva
por violação ao princípio da dialeticidade;
requer
endo,
outrossim,
a
rejeição das preliminares arguidas
nos
recursos
defensivos
.

E
, no mérito, pel
o
seu
desprovimento
.

Nesta
instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
202727669, opina pelo desprovimento dos
recursos.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

PRIMEIRA
PRELIMINAR

Nulidade da sentença por incompetência do
j
uiz prolator
, suscitada por Deivid Bruno
Lamunier
Gouveia, Fábio de Souza Lima, Romário Moura Messias
e
Cristiano Soares da Silva.

Deivid Bruno, Fábio, Romário e Cristiano
, primeiro,
segundo, terceiro
e quinto apelante
s
, respectivamente,

sustentam
que o sentenciante é incompetente para analisar as circunstâncias fáticas do crime de
tráfico de drogas e associação para a prática do tráfico
ocorrido na Comarca de
Nova Mutum
/MT, tendo em vista a absolvição dos
quatro
do crime de
o
rganização
c
riminosa que, a ver
deles
, teria retirado a competência
daquele

juízo
, tornando a sentença
condenatória
, nula de pleno direito.

Todavia, ao revés da conotação que pretenderam dar
o
primeiro,
segundo,

terceiro
e quinto apelante
s
, ficou claramente comprovado nestes autos que os
quatro
fazem parte da
organização c
riminosa denominada
“
Comando Vermelho
”
, tendo o magistrado
apenas absolvido
o quarteto
com base no princípio da consunção por entender que o crime de associação ao tráfico de drogas seria mais grave
para não incidir em
bis in idem
, conforme se infere do
s
seguinte
s
excerto
s
do édito condenatório:

[...] Restou patente que o acusado perpetrou os delitos de associação para o tráfico e integrar organização criminosa, porém, o denunciado deve ser absolvido da última prática delitiva, em decorrência do reconhecimento do Princípio da Consunção.

Conhecido também como Princípio da Absorção, trata-se de um princípio aplicável nos casos em que há uma sucessão de condutas com existência de um nexo de dependência, em que delito tido por mais grave (crime-fim) absorve o crime menos gravoso (crime-meio), que foi o meio para executar ou exaurir o primeiro.

O Princípio da Consunção, segundo a melhor doutrina, é aplicado nas hipóteses de
antefato
e
pós-fato
impuníveis, bem como no crime progressivo e na progressão criminosa.
Antefato
impunível é aquela situação em que o agente pratica um delito, como meio necessário para a consumação do delito principal.

In
casu
, estamos diante de um crime de integrar organização criminosa, que a organização era voltada para o tráfico de drogas, assim, estavam associados para praticar a venda de entorpecentes.

Portanto, está classificado o delito de associação para o tráfico como meio necessário para a consumação do crime fim de integrar organização criminosa.

Logo, não há falar de condutas isoladas, pois a associação foi perpetrada pelo réu como meio necessário para integrar organização criminosa com o fim de tráfico de drogas.

Giza-se que a associação é crime específico e mais gravoso que integrar organização criminosa, ainda que com a agravante de exercer função de liderança, razão pela qual é perfeitamente possível concluir que o delito previsto no do art. 35, caput, da Lei n. 11.343/2006 absorveu o crime previsto no art. 2o, §3o, da Lei 12.850/2013.

Dessa forma, impõe-se a aplicação do Princípio da Consunção e, por conseguinte, a absolvição do acusado quanto à imputação do delito tipificado no art. 2o, §3o, da Lei 12.850/2013. [...].
(ID 182506412).

Ainda que assim não fosse, o juízo competente para processar e julgar a acusação de cometimento do crime de organização criminosa e, por consequência, os crimes conexos, é
o
da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, razão pela qual
o fato de
aquele
juízo ter absolvido
o primeiro, segundo, terceiro e quinto apelantes
com relação ao
crime de organização criminosa não implica a incompetência do juízo, para o julgamento dos demais delitos haja vista a incidência, na espécie, do
princípio da
perpetuatio

j
urisdictionis
, segundo a qual fixada a competência para o julgamento de determinada causa com a proposi
tura da ação, em regra, o órgão permanece
competente até o final do processo, sendo irrelevantes as eventuais modificações futuras no estado de fato ou de direito do
processo
.

Nesse contexto, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, “
a fixação da competência jurisdicional deve ser feita com base no conjunto de fatos evidenciados pelos elementos de informação colhidos na fase inquisitorial e pela narrativa formulada na peça acusatória
”, razão pela qual a
criação de novas varas, em razão da modificação da Lei de Organização Judiciária local, não modifica a competência do juízo. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CORRUPÇÃO PASSIVA. TESE DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.
COMPETÊNCIA DEFINIDA PELA NARRATIVA DA DENÚNCIA. POSTERIOR ABSOLVIÇÃO PARCIAL. PERPETUATIO JURISDICTIONIS. ART. 81 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INEXISTÊNCIA
DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "[a] fixação da competência jurisdicional deve ser feita com base no conjunto de fatos evidenciados pelos elementos de informação colhidos na fase inquisitorial e pela narrativa formulada na peça acusatória, in
statu

assertionis
, ou seja, à luz das afirmações do órgão acusatório
" (
AgRg
no RHC n. 137.996/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 9/3/2021,
DJe
23/3/2021).

2.
A fixação da competência
da Justiça Federal
decorreu da conexão do crime imputado ao Agravante com o delito de contrabando atribuído a corréu, posteriormente absolvido. Aplica-se ao caso o entendimento desta Corte, no sentido de que, "ainda que desapareça a causa que atraiu a competência para determinado órgão jurisdicional, a regra da
perpetuatio

jurisdictionis
(CPP, art. 81)
impõe ao magistrado a continuidade no julgamento da causa, aproveitando-se a instrução criminal realizada, de modo a possibilitar um trilhar menos oneroso às partes e ao Estado
- sem, obviamente, olvidar os direitos individuais do acusado - atendendo-se, assim, aos princípios da economia processual e da identidade física do juiz" (HC 217.363/SC, Rel. Ministro CAMPOS MARQUES, DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PR, QUINTA TURMA, julgado em 04/06/2013,
DJe
07/06/2013).

3. A tese recursal de que não existiu conexão probatória, no caso, exigiria a inversão do entendimento das instâncias ordinárias, o que não pode ser aferido nos limites estreitos do recurso ordinário em habeas corpus, por demandar a análise do conteúdo fático-probatório dos autos.

4. Agravo regimental desprovido.

(
STJ,
AgRg
no RHC n. 146.636/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado
em 6/3/2023,
DJe
de 20/3/2023).
Destacamos

Posto isso,
esta primeira preliminar
deve ser rejeitada.

SEGUNDA
PRELIMINAR

Nulidade
deste
processo por
inconstitucionalidade e ilegalidade do art. 1o da Resolução n. 11/2017-TP, que fi
x
ou a competência da 7a Vara Criminal
d
e Cuiabá,
suscitada por
Deivid Bruno
Lamunier
Gouveia, Fábio de Souza Lima, Romário Moura Messias e Cristiano Soares da Silva.

Como consta no relatório,
Deivid Bruno, Fábio, Romário e Cristiano
,
primeiro, segundo, terceiro e quinto apelante, respectivamente,
suscita
m

preliminar
mente a
nulidade
do processo
por suposta inconstitucionalidade e ilegalidade
da Resolução n. 11/2017

do Tribunal Pleno do TJMT,
no que diz respeito a
atribuição de competência
do Juízo da
Sétima Vara Criminal da Capital para processar e julgar crimes praticados por organização criminosa
“
com jurisdição em todo o Estado
”
, por ofensa ao
s
art. 5
o, LIII, e 22, I,
da Constituição Federal
e ao art. 69, I,
do Código de Processo Penal, ao argumento de que
apenas a União poderia legislar em matéria processual,
e, a
lei federal
que rege o assunto é o Código de Processo Penal
, do qual se extrai que a
competência é firmada pelo local da infração
,
razão pela qual sustenta
m
a incompetência do sentenciante e postula a

nulidade
deste
processo com a determinação de remessa
dos autos para a
Comarca de Nova Mutum
para o julgamento da ação
,
por se tratar de
juízo prevento, nos termos do art. 83 do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
.

Com efeit
o,
após a 2a Promotoria de Justiça Criminal da Comarca de Nova Mutum entender que não
tinha
atribuição para o oferecimento de denúncia
neste processo
,
os
autos
do
inquérito policial fo
ram
encaminhado
s
pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Nova Mutum ao Ju
ízo da 7a Vara Criminal
da Comarca
de Cuiabá,
com jurisdição em todo o Estado, nos termos da Resolução n. 11/2017/TP,
conforme se vê na decisão assinada digitalmente em 13 de julho de 2021 (
ID
182506182
),
tend
o
a
p
romotora de
j
ustiça Daniela
Berigo

Büttner
Castor, integrante do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado – G
aeco
, apresentado a denúncia (ID 182506186)
, cuja decisão de recebimento foi prolatada em 05 de agosto de 2021 (ID 182506189),
quando
foram ratificados todos os atos praticados pel
o Juízo da
3a Vara da Comarca de Nova Mutum.

Conforme se infere da Resolução n. acima referida, o
Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá é o competente para processar e julgar crimes de organização criminosa e seus incidentes, em todo o território do Estado de Mato Grosso.

C
omo regra, a fixação da competência de foro ou territorial segue a teoria do resultado, sendo determinante o lugar da consumação da infração, ou do último ato da execução, nas hipóteses de tentativa (art. 70 do Código de Processo Penal), tendo como critério subsidiário o domicílio do réu (art. 72 Código de Processo Penal).

Por outro vértice, a competência por prevenção, que pressupõe distribuição (art. 75, parágrafo único, Código de Processo Penal), no geral, é utilizada como critério subsidiário de fixação da competência territorial, baseado na cronologia do exercício de atividade jurisdicional, mesmo que antes de oferecida denúncia ou queixa, necessariamente entre dois ou mais juízes igualmente competentes ou com competência cumulativa, consoante dispõe o art. 83 do Código de Processo Penal.

Dito isso, conforme já mencionado neste voto, a ação penal na origem tem como objeto crimes praticados por meio de organização criminosa, sendo
, pois,
competente
o Juízo da
7a Vara Criminal de Cuiabá com especialização na matéria.
No entanto, o
primeiro,
segundo, terceiro
e quarto
apelantes, afirmam que a resolução interna
deste
Tribunal de Justiça não deve prevalecer sobre o art. 70, Código de Processo Penal, quando o crime em apuração tiver ocorrido em outra jurisdição.

Releva ponderar, mais uma vez, que a jurisprudência
das

cortes
superiores, por força do disposto no art. 96, I,
a
, da Constituição Federal, entende cabível a designação de competência territorial em razão da matéria por deliberação dos
t
ribunais.

Nesse contexto, por certo, os
processos
penais que apuram a prática de crimes praticados por organizações criminosas, mesmo que ocorridos em outras
c
omarcas, no interior do Estado, deverão ser submetidos à apreciação judicial do Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, em razão da sua especialização, de forma que inexiste violação das regras e critérios de competência aduzida pelos
primeiro, segundo, terceiro e quarto apelantes
, diante da existência de imputação de delitos executados no âmbito do crime organizado (Lei n. 12.850/13), independentemente do local em que os fatos ocorreram.

Ainda n
essa
senda
, é imperioso registrar que, diferente do que alegam o
primeiro, segundo, terceiro e quarto
apelantes, não se verifica a existência de competência em razão da matéria com assento constitucional e caráter absoluto, mas sim competência decorrente da especialização das varas judiciais, definida pela
organização judiciária dos próprios tribunais (art. 74 do Código de Processo Penal) e que tem por objetivo a otimização e a eficiência na instrução e condução dos processos que apuram delitos de determinada natureza, ou seja, a viabilização de um
pronunciamento

judicial
mais especializado e técnico às partes integrantes e interessadas na lide, seja por facilitar o acesso do autor ao Poder Judiciário, seja por ofertar maiores oportunidades de defesa ao réu.

Desse modo, é forçoso concluir que o eventual descumprimento às regras de especialização das varas, não enseja, automaticamente, a nulidade absoluta do processo. Aliás, doutrinando sobre o tema, Eugênio Pacelli de Oliveira espanca qualquer dúvida ao asseverar que

A nosso juízo, somente a Constituição Federal pode definir regras relativas à competência absoluta, em razão da função ou em razão da matéria
.
Embora não se possa negar que as normas de organização judiciária, quando criam varas especializadas, estão estabelecendo competência por matéria, o fato é que o princípio do juiz natural e, assim, da competência absoluta, impõe-se apenas como competência de jurisdição
(da Justiça Federal, Estadual, Militar, Eleitoral, Trabalhista etc.).
Por isso, independentemente da instituição de varas especializadas, se a matéria é da competência (constitucional) do Juiz de Direito, o vício de competência será relativo, se não for obedecida à organização judiciária (quando a decisão for proferida por um Juiz de Direito, de outra Vara)
.

(OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de processo penal. 9a ed.,
Lumen
Juris: Rio de Janeiro, 2008, p. 316).
Destacamos

Desse modo
, tratando-se

de competência decorrente da especialização das varas e resultante da Lei de Organização Judiciária, ao proceder à regulamentação da competência territorial
do Juízo da
7a Vara Criminal de Cuiabá com “
jurisdição em todo o Estado
”, este Tribunal de Justiça apenas faz cumprir
a norma contida no
art. 96, I,
a
, da Constituição Federal, que lhe garante dispor “
s
obre a competência e o funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos
”.

Ademais, é sabido que, tendo em vista a necessidade de combater o crime organizado com melhor concentração de esforços e recursos públicos e informações, o Conselho Nacional de Justiça publicou a Recomendação n. 03/2006
visando a especialização de varas criminais para processar e julgar delitos praticados por organizações criminosas.

Neste Tribunal de Justiça, o Provimento n. 04/2008, do Conselho da Magistratura pôs em prática a Recomendação do Conselho Nacional de Justiça, e estabeleceu a jurisdição com abrangência estadual para a 7a Vara Criminal
da Comarca de Cuiabá e, mais tarde, a Resolução n. 11/2017, do Tribunal Pleno,
estabeleceu
expressamente ser de competência da 7a Vara Criminal de Cuiabá o processam
ento e julgamento dos delitos praticados por organizações criminosas em todo o território mato-grossense, tendo, portanto, jurisdição em todo o Estado de Mato Grosso.

Não é demais mencionar que os
arts
. 69 e 74, do Código de Processo Penal, estabelecem que a competência jurisdicional, em razão da natureza da infração penal, será regulada pelas leis de organização judiciária, conforme se vê
dos textos dos referidos dispositivos abaixo transcritos:

Art. 69. Determinará a competência jurisdicional:

[...] III – a natureza da infração; [...]

Art. 74. A competência pela natureza da infração será regulada pelas leis de organização judiciária, salvo a competência privativa do Tribunal do Júri.

Aliás, e
m recente julgado acerca de matéria similar, o Superior Tribunal de Justiça deixou assentado:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL EM RAZÃO DA MATÉRIA. ESPECIALIZAÇÃO DE VARAS. ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
Considerando a existência de vara especializada para o julgamento do crime de organização criminosa, com jurisdição em todo o estado, é evidente a sua prevalência em detrimento da vara com competência criminal genérica do local do delito
.
2.
O Superior Tribunal de Justiça já consolidou entendimento de que "a não observância da regra da competência, no caso territorial em razão da matéria, atinente à especialização de varas, não importa
automaticamente na nulidade do feito, posto que não é absoluta, mas relativa, sendo possível ao Juízo a convalidação dos atos praticados, inclusive os decisórios." (
AgRg
no REsp n. 1.758.299/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 7/5/2019,
DJe
de 20/5/2019).
3. O Pleno do Supremo Tribunal Federal decidiu que "o princípio do juiz natural não resta violado na hipótese em que a Lei estadual atribui à Vara especializada competência territorial abrangente de todo o território da unidade federada, com fundamento no art. 125 da Constituição" porquanto "o tema gravita em torno da organização judiciária, inexistindo afronta aos princípios da territorialidade e do Juiz Natural" (ADI 4.414-AL, Rel. Ministro Luiz Fux, Plenário,
DJe
17/6/2013). 4. Agravo regimental desprovido.
(STJ -
AgRg
no RHC n. 166.379/MA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18.4.2023,
DJe
de 24.4.2023)

Destacamos

No mesmo sentido,
este Tribunal de Justiça por
duas de suas
câmaras criminais firmou entendimento de que a 7a
Vara Criminal da
Comarca de Cuiabá

é competente
para processar e julgar a ação penal em que se apura suposta prática do crime de organização criminosa
,
mesmo que os fatos tenham sido praticados em outro município do Estado de Mato Grosso
, consoante pode ser visto a seguir:

APELAÇÕES CRIMINAIS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS, POSSE ILEGAL DE ARMAMENTOS – PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA – CONDUTAS DELITIVAS DISTINTAS, PERPETRADAS COM AGENTES DIVERSOS, EM LAPSOS TEMPORAIS DIFERENTES – BIS IN IDEM NÃO IDENTIFICADO –
PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO ANTE A INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – LEGALIDADE DA TRAMITAÇÃO DAS AÇÕES PENAIS CONTRA O CRIME ORGANIZADO NA VARA ESPECIALIZADA
– PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS DECORRENTE DO INGRESSO ILEGAL NO DOMICÍLIO – EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES – PRÉVIA INVESTIGAÇÃO E MONITORAÇÃO IN LOCO – NULIDADE NÃO IDENTIFICADA – – MÉRITO – PRETENSÕES DAS DEFESAS – ABSOLVIÇÃO DE TODOS OS CRIMES – INVIABILIDADE – MATERIALIDADES E AUTORIAS AMPARADAS EM PROVAS ORAIS E DOCUMENTAIS – EXTENSA INVESTIGAÇÃO POLICIAL – MONITORAÇÕES IN LOCO – RELATÓRIOS POLICIAIS – APREENSÃO DE DROGAS, BALANÇA DE PRECISÃO, CADERNOS DE ANOTAÇÕES, ARMAS DE FOGO – QUEBRA DO SIGILO TELEFÔNICO – FARTO CONJUNTO PROBATÓRIO – CONDENAÇÕES CONSERVADAS – RECURSOS DESPROVIDOS, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“Como é de conhecimento, tratando-se de fatos distintos veiculados em ações penais diversas, não há que se falar em litispendência. (STJ, HC no 497.023/ES).” (TJMT, Ap. 1005531-97.2021.8.11.0045)

É competente a 7a Vara Criminal de Cuiabá para processar e julgar a ação penal em que se apurar crime de organização criminosa, cometido na Comarca de Juína, por força do que dispõe a Resolução no 11/2017, do Tribunal Pleno. “A especialização de varas consiste em alteração de competência territorial em razão da matéria, e não alteração de competência material, regida pelo art. 22 da Constituição Federa
l” (STF, HC no 113018).

Não há falar em ingresso ilegal em domicílio quando existentes fundadas razões que justificaram a diligência policial no interior da residência alvo de monitorações.

Devem ser mantidas as condenações dos réus, nos termos da sentença, pelo cometimento dos crimes imputados na denúncia se o conjunto probatório demonstra, de forma inequívoca, as materialidades e as autorias delitivas.
(TJMT, N.U 1001795-68.2020.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE 22/03/2024)

Destacamos

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO – CONDENAÇÃO – 1.
ANSIADA NULIDADE DOS AUTOS POR INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – NÃO HAVENDO CAUSAS EXCEPCIONAIS QUE DESFAÇAM A COMPETÊNCIA DO JUÍZO, UMA VEZ DISTRIBUÍDA A AÇÃO, ESTE PERMANECE COMPETENTE ATÉ O FINAL DO PROCESSO – PRINCÍPIO DA PERPETUATIO JURISDICTIONIS
– 2. DA INCONSTITUCIONALIDADE POR VÍCIO FORMA DA RESOLUÇÃO No. 11/2017 DO TRIBUNAL PLENO COM SUPRESSÃO DO TEXTO "COM JURISDIÇÃO EM TODO O ESTADO E VIOLAÇÃO AO ARTIGO 22, INCISO I E ARTIGO 5o, INCISO LIII DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – A ESPECIALIDADE DO JUÍZO QUANTO A MATÉRIA PREVALECE – A PRÁTICA DO CRIME ENVOLVENDO ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, AINDA QUE EXECUTADO NO INTERIOR DO ESTADO, DEVE SER SUBMETIDO À APRECIAÇÃO JUDICIAL DA VARA ESPECIALIZADA DA 7a VARA CRIMINAL DA CAPITAL – 3. NULIDADE POR ILEGALIDADE DO TERMO “COM JURISDIÇÃO EM TODO O ESTADO” DA RESOLUÇÃO No. 11/2017 E VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 69, 70, 78, 79 E 83 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO – COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA PARA PROCESSAR E JULGAR CRIMES ENVOLVENDO ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS – 4. ALEGADA NULIDADE DO AFRONTA AO PRINCÍPIO DO PROMOTOR NATURAL – NULIDADE NÃO EVIDENCIADA – PROMOTORES DESCENTRALIZADOS POSSUEM COMPETÊNCIA PARA ATUAR PERANTE A SÉTIMA VARA ESPECIALIZADA DA CAPITAL – 5. DA NULIDADE DAS PROVAS POR ATIPICIDADE DA CONDUTA (ARTIGO 17 DA LEI No. 10826/06), COM AUSÊNCIA DE ELEMENTO NORMATIVO – CONDUTA TIPICA DO CRIME DE COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO – TIPICIDADE DEMONSTRADA – 6. DA ATIPICIDADE DO FATO
EM RAZÃO DE NÃO TER ULTRAPASSADO A BARREIRA DOS ATOS PREPARATÓRIOS – O CRIME DE COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGOS É UM CRIME DE MERA CONDUTA – CONSUMAÇÃO DO DELITO DISPENSADA PARA SUA CARACTERIZAÇÃO – 7. DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA POR NÃO CONSUMAÇÃO DO DELITO – CRIME DE MERA CONDUTA NÃO ADMITINDO TENTATIVA – 8. DO REEXAME DA DOSIMETRIA DA PENA-BASE – DOSIMETRIA DE PENA CORRETAMENTE APLICADA – INEXISTÊNCIA DE NECESSIDADE DE INTERFERÊNCIA PELA INSTÂNCIA REVISORA – RECURSOS DEFENSIVOS DESPROVIDOS.

1.
Conforme o Princípio da
Perpetuatio

Jurisdictionis
, fixada a competência para o julgamento de determinada causa com a propositura da ação, o órgão permanece competente até o final do processo, sendo irrelevantes as eventuais modificações futuras no estado de fato ou de direito do feito. In
casu
, não há nada que desqualifique a manutenção do juízo como competente para julgar a causa
.

2.
A Constituição Federal estabelece que o Poder Judiciário pode dispor sobre a especialização de varas, pois se trata de matéria que se insere no âmbito da organização Judiciária dos Tribunais. No caso ora tratado, os procedimentos e processos penais que apuram a prática de crimes desenvolvidos por organizações criminosas, mesmo que executados no interior do Estado, deverão ser submetidos à apreciação judicial do Juízo da 7.a Vara Criminal.

3. Diante da existência de delito envolvendo crime organizado (Lei n.o 12.850/13),
independente
do local em que os fatos ocorreram, por prevalecer o Juízo especializado em razão da matéria.

4. Tanto os promotores do GAECO, como promotores descentralizados, possuem competência para atuar diante da 7a Vara Criminal Especializada da Capital.

5. O delito comércio ilegal de arma de fogo se aperfeiçoa com a prática de qualquer dos núcleos do tipo penal, não havendo se falar em desclassificação para porte/posse de arma de fogo.

6. O crime de comércio ilegal de arma de fogo é um crime de mera conduta, não sendo necessária a consumação do ilícito para a caracterização do tipo penal e in
casu
, a negociação estava sendo finalizada quando a polícia adentrou no local.

7. O crime de comércio ilegal de arma de fogo, é um crime de mera conduta, bastando a disponibilização dos indivíduos à negociação para que se considere consumado o delito, sem dizer que se trata de crime de perigo abstrato, cujo risco ao bem jurídico está presumido pela lei.

8. Sendo os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, necessidade, reprovação e prevenção, respeitados, diante de uma circunstância judicial desfavorável, a lei autoriza a fixação da pena inicial acima do mínimo legal da forma como foi promovida pelo juízo sentenciante.
(TJMT, N.U 1010856-85.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/01/2024,
Publicado
no DJE 20/02/2024)

Destacamos

No que diz respeito
à
inconstitucionalidade e
à
ilegalidade
da norma
administrativa
[
leia-se: Resolução n.
11/2017-TP
]
,
por
suposta
violação aos dispositivos constitucionais que reservam à União a prerrogativa de legislar sobre matéria processual e por ofensa aos dispositivos legais que firmam a competência pelo lugar da infração,
é mister registrar que as r
eferidas teses também não deverão ser acolhidas por esta Terceira Câmara Criminal.

E tal afirmação se impõe
,
pois,
malgrado os apelantes sustentem que a Resolução n. 11/2017 afronta o art. 22, I, da Constituição Federal, o Tribunal de Justiça do
E
stado de Mato Grosso ao regulamentar a competência territorial da 7a Vara Criminal de Cuiabá e conferir a essa
“jurisdição em todo o estado”
para processar e julgar os crimes praticados por grupo criminoso organizado,
repisa-se,
apenas aplicou o disposto no art. 96, I, da Constituição Federal, que lhe autoriza a dispor sobre a competência e o funcionamento dos respectivos órgãos j
urisdicionais e administrativos, razões pelas quais inexistiu a propalada violação ao
s

art
s
. 5o, LV, 22, I, e 24, §3o, da Constituição Federal, não se podendo, portanto, falar em nulidade nos termos do art. 564, I, do Código de Processo Penal
.

Dessa forma
,
as investigações criminais e as ações penais que apurem a prática de crimes desenvolvidos por organizações criminosas, mesmo que
perpetrados em outros municípios do Estado de Mato Grosso
, deverão ser submetidos à apreciação judici
al
do Juízo da
7a Var
a Criminal da Comarca de Cuiabá
, sem que isso redund
e
em violação ao disposto nos
arts
. 69, 70, 78, 79 e 83
,
do Código de Processo Penal.

Dest
aque-se,
ainda nesse diapasão
, que o Superior Tribunal de Justiça e este

Tribunal
de Justiça já se pronunciaram sobre o tema e reconheceu como legí
tim
a a Resolução n. 11/2017/TP, afastando a arguição de inconstitucionalidade e ilegalidade
quanto a
fix
ação d
a competência
do Juízo da
7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá para apurar, conhecer e julgar crimes ocorridos no interior do Estado
quando envolver organização criminosa
, consoante se
extrai
dos
julgados
abaixo ementados
:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS.
ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, CORRUPÇÃO ATIVA, LAVAGEM DE DINHEIRO E FRAUDE EM LICITAÇÕES. COMPETÊNCIA.
CRIAÇÃO DE VARAS ESPECIALIZADAS PELOS TRIBUNAIS DE JUSTIÇA. PREVALÊNCIA DOS JUÍZOS ESPECIAIS EM DETRIMENTO DA COMPETÊNCIA TERRITORIAL. POSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA EM RAZÃO DA MATÉRIA
. AUTORIDADE COM FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO EXCLUÍDA DA INVESTIGAÇÃO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PARA A VARA ESPECIALIZADA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Diante da conclusão da Corte estadual pela ausência de indícios de participação de autoridade com foro por prerrogativa de função nos fatos apurados, não se verifica qualquer nulidade na determinação de que o Procedimento Investigatório Criminal tramite em vara especializada, por se tratar de competência em razão da matéria disciplinada por ato normativo específico previsto na Constituição Federal - CF, ainda que diferente da competência territorial.

2.
No caso concreto, são apurados delitos de
corrupção ativa, fraudes à licitação, lavagem de dinheiro e de suposta
organização criminosa, que dispõe de vara especializada criada pela Resolução n. 11/2017 no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Mato Grosso, o que, de acordo com o entendimento desta Corte Superior de Justiça é autorizado pelo art. 96, inc. I, "a", da Constituição Federal e, pelo art. 74 do Código de Processo Penal - CPP, pois trata-se de matéria que se insere no âmbito da organização judiciária dos Tribunais
.

3. Não se verifica descumprimento da decisão emanada de Desembargador do Tribunal de origem, uma vez que ao declinar a competência para o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, a Corte a quo apenas concluiu pela ausência de indícios de envolvimento do Prefeito nos fatos investigados, o que afastaria a competência originária do Tribunal estadual, não havendo limitação ou impedimento para que o juízo singular concluísse pela competência de Vara Criminal especializada.

4. Agravo regimental desprovido
.
(STJ,
AgRg
no RHC n. 154.203/MT, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20/3/2023,
DJe
de 24/3/2023)
Destacamos

A
PELAÇÃO CRIMINAL – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – 1. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ARGUIDA PELOS APELANTES –
INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE PARCIAIS DA RESOLUÇÃO N.o 11/2017/TP DO TJMT, QUE ATRIBUIU COMPETÊNCIA À 7.a VARA CRIMINAL DA CAPITAL PARA JULGAR GRUPOS CRIMINAIS ORGANIZADOS, COM JURISDIÇÃO EM TODO O ESTADO – TESE DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO SENTENCIANTE E PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DO FEITO À COMARCA ONDE AS INFRAÇÕES SE CONSUMARAM – REJEIÇÃO – ESPECIALIZAÇÃO DE VARAS EM RAZÃO DA MATÉRIA – DEFINIÇÃO PELO TRIBUNAL – COMPETÊNCIA PREVALENTE DA VARA ESPECIALIZADA QUE ABRANGE TODO O TERRITÓRIO ESTADUAL – LEGALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE DA
NORMA JÁ DECLARADA POR ESTE SODALÍCIO E PELAS CORTES SUPERIORES – PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL NÃO VIOLADO – PRELIMINAR AFASTADA
– MÉRITO – 2. ALMEJADA A ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, POR FALTA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – ELEMENTARES DO TIPO PENAL EVIDENCIADAS – CONDUTA TÍPICA – AUTORIA DOS APELANTES DEMONSTRADA A PARTIR DO PRÓDIGO ACERVO PROBATÓRIO – PROVA ORAL COLHIDA EM JUÍZO E DADOS NÃO REPETÍVEIS, EXTRAÍDOS DOS APARELHOS CELULARES APREENDIDOS – CONDENAÇÃO MANTIDA – 3. PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE NARCOTRÁFICO PARA POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA AMPLAMENTE COMPROVADAS – DESIDERATO MERCANTIL DAS SUBSTÂNCIAS CONSTATADO – DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO PELOS POLICIAIS CIVIS RESPONSÁVEIS PELAS CAMPANAS, DADOS DOS CELULARES E DECLARAÇÕES EXTRAJUDICIAIS DE USUÁRIOS – PECULIARIDADES DO ART. 28, §2.o, DA LEI N.o 11.343/2006 QUE CORROBORAM A TRAFICÂNCIA – SUFICIÊNCIA – CLASSIFICAÇÃO TÍPICA DA CONDUTA QUE SE MANTÉM – 4. RECURSO CONHECIDO, COM REJEIÇÃO DA PRELIMINAR, E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.

1.
Por força do Provimento n.o 004/2008/CM e da Resolução n.o 11/2017/TP, expedidos por este Tribunal de Justiça dentro da sua prerrogativa de auto-organização, compete ao Juízo da 7.a Vara Criminal Especializada da Comarca de Cuiabá/MT processar e julgar infrações penais envolvendo organizações criminosas, com jurisdição em todo o território estadual, de modo que inexiste ilegalidade ou inconstitucionalidade na tramitação de ação penal
deflagrada inicialmente no interior e, depois, remetida para o Juízo Especializado, que prevalece sobre os demais
.

2. Os elementos de convicção coligidos aos autos, notadamente o conteúdo dos depoimentos prestados pelas testemunhas compromissadas e os dados extraídos dos aparelhos celulares apreendidos, são pródigos no sentido de atestar que os apelantes se agremiaram à organização criminosa autointitulada Comando Vermelho, em cujos quadros ocupavam a função de ‘Disciplina’, de maneira estruturalmente ordenada em cadeia hierárquica e com divisão funcional de tarefas, visando objetivo comum de obter vantagem mediante a prática de infrações penais graves, impondo-se assim ratificar suas condenações pelo crime do art. 2.o da Lei n.o 12.850/2013.

3. A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas estão amplamente comprovadas a partir dos depoimentos prestados em juízo pelos policiais que efetuaram as campanas que precederam o flagrante, das declarações extrajudiciais dos usuários conduzidos à delegacia na data das prisões e dos dados extraídos dos telefones celulares dos réus e do menor corrompido, tudo a implicá-los na mercancia ilícita, que ressai evidenciada ainda através das próprias peculiaridades do caso concreto de que trata o art. 28, §2.o, da Lei n.o 11.343/2006, as quais convergem para o irrefutável desiderato
mercantil das substâncias apreendidas, a inviabilizar a almejada desclassificação da conduta para posse de entorpecentes para consumo pessoal.

4. Apelação conhecida, com rejeição da preliminar, e, no mérito, desprovida.
(TJMT, N.U 0005067-24.2019.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/02/2024,
Publicado
no DJE 09/02/2024)

Destacamos

Sendo a
ssim,
esta seg
unda preliminar, também, deve ser rejeitada.

TERCEIRA PRELIMINAR

Nulidade
deste
processo por violação ao princípio do promotor natural, suscitada por Deivid Bruno
Lamunier
Gouveia, Fábio de Souza Lima, Romário Moura Messias e Cristiano Soares da Silva.

Nesta terceira preliminar o
primeiro,
segundo, terceiro
e o quinto apelantes suscitam a nulidade de

todos os atos praticados pelos membros do Gaeco
por violação ao
princípio do promotor natural.

Todavia, tal pretensão não merece prosperar, haja vista que
se
encontra
“[...] consolidado nos Tribunais Superiores o entendimento de que a atuação de promotores auxiliares ou de grupos especializados, como o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO) não ofende o princípio do promotor natural, uma vez que, nessa hipótese, amplia-se a capacidade de investigação, de modo a otimizar os procedimentos necessários à formação da
opinio
delicti do Parquet
”
(STJ, RHC n. 149.249/MT).

Deveras, a
cerca da temática, o prolator da sentença
recorrida
assim se pronunciou:

[...] O Ministério Público é uma instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático de direito e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, sendo regido sob os princípios institucionais da unidade, indivisibilidade e independência funcional, conforme artigo 127, caput e o parágrafo primeiro da Constituição Federal de 1988.

O princípio da unidade significa dizer que os membros do Ministério Público integram um só órgão, sob a direção única de um só Procurador-Geral. Já o princípio da indivisibilidade consiste em um Ministério Público uno, visto que um membro ministerial poderá substituir o outro, de acordo com as normas legais.

Ademais, a Constituição Federal consagrou no artigo 129 as funções institucionais do Ministério Público e, dentre elas, a de promover a ação penal pública, o que revela o monopólio constitucional da ação penal pública, na forma da lei. In
verbis
:

O Ministério Público é uma instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático de direito e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, sendo regido sob os princípios institucionais da unidade, indivisibilidade e independência funcional, conforme artigo 127, caput e o parágrafo primeiro da Constituição Federal de 1988.

O princípio da unidade significa dizer que os membros do Ministério Público integram um só órgão, sob a direção única de um só Procurador-Geral. Já o princípio da indivisibilidade consiste em um Ministério Público uno, visto que um membro ministerial poderá substituir o outro, de acordo com as normas legais.

Ademais, a Constituição Federal consagrou no artigo 129 as funções institucionais do Ministério Público e, dentre elas, a de promover a ação penal pública, o que revela o monopólio constitucional da ação penal pública, na forma da lei. In
verbis
:

Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público:

I -
promover
, privativamente, a ação penal pública, na forma da lei;

Além da previsão constitucional, denota-se que o artigo 100, §1o, do Código Penal, assim como o artigo 25, inciso III, da Lei Orgânica Nacional do Ministério Público dos Estados, estabelece a titularidade exclusiva do Ministério Público para promover a Ação Penal pública, a qual será promovida na forma da lei. Vejamos o que diz o Código Penal Brasileiro:

Art. 100 - A ação penal é pública, salvo quando a lei expressamente a declara privativa do ofendido. § 1o - A ação pública é promovida pelo Ministério Público, dependendo, quando a lei o exige, de representação do ofendido ou de requisição do Ministro da Justiça.

No mesmo diapasão, a Lei Orgânica Nacional do Ministério Público dos Estados preconiza em seu art. 25, senão vejamos:

Art. 25. Além das funções previstas nas Constituições Federal e Estadual, na Lei Orgânica e em outras leis, incumbe, ainda, ao Ministério Público:

(...) III - promover, privativamente, a ação penal pública, na forma da lei;

Não se pode olvidar, ainda, que o artigo 22, inciso III, da Lei Orgânica do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, também, estabelece a titularidade exclusiva do Ministério Público para promover a Ação Penal pública, in
verbis
:

Art. 22. Além das funções previstas nas Constituições Federal e Estadual, nesta e em outras leis, incumbe, ainda, ao Ministério Público:

[...] III – promover, privativamente, a ação penal pública na forma da lei;

Assim, observa-se que a legislação que tem por finalidade regular as funções do Ministério Público no processo criminal é o Código de Processo Penal, conforme se observa no artigo 257, inciso I, vejamos:

Art. 257. Ao Ministério Público cabe: I - promover, privativamente, a ação penal pública, na forma estabelecida neste Código;

Mister gizar, que “promover a Ação Penal”, significa dizer que o membro ministerial poderá e deverá realizar a gestão das provas e arcará com o ônus de sua produção, sendo tal incumbência indisponível e indelegável.

Aliado a isto, observa-se que a Resolução no 187/2019-CPJ, do Colégio de Procuradores de Justiça substituiu a Resolução 16/2003, regulamentando a atuação do Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado do Estado de Mato Grosso, em que identifica em seu artigo 5o, §4o que:

Art. 5o. Cabe ao GAECO à identificação, prevenção e repressão das atividades das organizações criminosas atuantes no Estado de Mato Grosso e dos correlatos sistemas de corrupção de agentes públicos e de lavagem de dinheiro e a respectiva recuperação de ativos, por meio de ações de inteligência, investigações, medidas extrajudiciais e judiciais, cooperação jurídica interna, nacional e internacional.

§4o A denúncia oferecida pelo GAECO, com base em procedimento administrativo, inquérito policial ou outras peças de informações, será distribuída perante o Juízo competente para conhecer e julgar crimes de organização criminosa e os delitos conexos, sendo facultado ao Promotor de Justiça que tenha prévia atribuição para os crimes que guardem conexão com o crime de organização criminosa atuar em conjunto nos autos.

Destaco, ainda, a Resolução n. 187/2019-CPJ acerca das atribuições do GAECO, passando a ter a seguinte redação. Vejamos:

Art. 6o - São atribuições do GAECO:

I realizar serviços de inteligência e investigação, produzindo informações e prova;

II –
recolher
, organizar, analisar e armazenar informações criminais sensíveis que possam indicar movimento ou atividades de grupos, associações ou organizações criminosas no Estado de Mato Grosso, bem como a identidade de pessoas relacionadas às organizações criminosas;

III - instaurar procedimentos administrativos de investigação;

IV -
realizar
outras atividades necessárias à produção de provas;

V-
requisitar
, instaurar, conduzir e acompanhar inquéritos policiais acerca de notícias de crimes praticados por organizações criminosas no território estadual;

VI -
atuar
na fase de investigação, oferecimento de denúncia e no curso da instrução processual, em todas as fases da persecução penal, com interposição de recursos cabíveis nos processos de sua atribuição;

VII – promover medidas cautelares preparatórias e incidentais necessárias à persecução penal e para garantir o cumprimento de eventual decisão condenatória, mormente o ressarcimento do dano provocado e demais efeitos patrimoniais;

VIII – requerer o arquivamento do inquérito policial ou de investigação criminal em juízo, nos termos do artigo 28 do Código de Processo Penal;

IX –
celebrar
termo de acordo de colaboração premiada e requerer sua homologação perante o juízo competente;

X –
atuar
em conjunto com outros órgãos do Ministério Público, ainda que não detentores de atribuição criminal, viabilizando ações coordenadas e intercâmbio de informações e dados;

XI – prestar, segundo deliberação da coordenação do GAECO, auxílio às Promotorias e/ou Procuradorias de Justiça, quando solicitado; XII – difundir dados e informações não sigilosas, visando a prevenção e repressão ao crime organizado;

XIII – atuar em conjunto com outros órgãos estaduais e/ou federais incumbidos da prevenção e repressão a crimes praticados no âmbito de grupos ou organizações criminosas;

§ 1o Faculta-se aos integrantes do GAECO requererem medidas cautelares e o oferecimento de denúncia em conjunto com o Promotor de Justiça que tenha prévia atribuição com o crime conexo, nas investigações que tenha conduzido, ainda que o delito apurado não tenha sido praticado no âmbito de grupos ou organizações criminosas.

§ 2o Na hipótese de os integrantes do GAECO verificarem, no curso das investigações, não se tratar de crime de organização criminosa ou de crime conexo, adotarão as providências cabíveis para o envio dos autos ao juízo ou órgão de execução competente, sem prejuízo da possibilidade de atuação em conjunto com o Promotor de Justiça natural.

Desse modo, conclui-se que as atribuições dos Promotores de Justiça lotados no GAECO não se encerram com o recebimento da denúncia, de modo que deve atuar em todas as fases da persecução penal, inclusive, com interposição de recursos cabíveis nos processos de sua atribuição.

Ademais, ainda que os Promotores integrantes do GAECO sejam designados pelo Procurador-Geral de Justiça, não há falar que o GAECO ofendeu o princípio do PROMOTOR NATURAL, nos termos da Constituição Federal e das Leis infraconstitucionais e da Resolução 187/2019.

No que tange, a discussão sobre a legitimidade da atividade, em Juízo, dos membros do Ministério Público que atuaram na fase investigativa, observou que se encontra pacificado o entendimento das Cortes Superiores, e inclusive, constitui objeto de súmula editada pelo Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

STJ – Súmula no 234: A Participação de membro do Ministério Público na fase investigatória criminal não acarreta o seu impedimento ou suspeição para o oferecimento da denúncia.

Desta feita, rejeito as preliminares suscitadas no presente feito
[...].
Destaques no original

Sem maiores delongas
e
para evitar tautologia, mormente pelo fato de
o primeiro, segundo, terceiro e quarto
apelantes não terem apresentado qualquer fundamento novo que pudesse desconstituir a sólida e minuciosa decisão que rejeitou esta preliminar quando da prolação do édito condenatório, resta apenas destacar que
o princípio do promotor natural tem por escopo a eliminação da figura do acusador de exceção, impedindo a indicação casuística de representantes ministeriais para atuarem em processos específicos, sem a observância de critérios normativos preestabelecidos
– ilegalidade essa que não ocorre na espécie, uma vez que os promotores de justiça do Gaeco já eram dotados de atribuições para atuarem nas ações penais por delitos de organização criminosa que tramitam perante
o Juízo da
7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá.

Ademais, “
neste caso, a atuação dos promotores do GAECO encontra amparo nas normas de organização interna do Ministério Público estadual. De mais a mais, a declaração de nulidade de um ato processual deve ser precedida de demonstração de agravo concreto suportado pela parte, sob pena de se prestigiar apenas a forma, em detrimento do conteúdo do ato, o que não ocorre neste caso
”
(STJ, RHC n. 149.249/MT).

Assim,
esta terceira preliminar, também, deve ser rejeitada
.

QUARTA PRELIMINAR

Não conhecimento do
recurso
interposto por Geovane Rodrigues da Silva por violação ao princípio da dialeticidade
,

suscitada pelo Ministério Público
em suas contrarrazões

O Ministério Público sustenta, nesta preliminar, o não conhecimento do recurso de apelação de Geovane Rodrigues da Silva, ao argumento de que
o quinto
apelante apresentou pedidos de absolvição e abrandamento de pena genéricos, sem expor seus argumentos fáticos e jurídicos para fundamentar sua insurgência e enfrentar diretamente a sentença condenatória, violando, dessa forma, o princípio da dialeticidade.

É certo que, em respeito à referida regra principiológica, os recorrentes devem apresentar os motivos pelos quais a decisão impugnada deve ser modificada, sendo vedada a impugnação genérica, tal como se infere da doutrina de Renato Brasileiro de Lima,
vazada nos seguintes termos:

[...]
Por conta do princípio da dialeticidade, a petição de um recurso deve conter os fundamentos de fato e de direito que embasam o inconformismo do recorrente. O recurso deve, portanto, ser dialético, discursivo, ou seja, incumbe ao recorrente declinar os fundamentos do pedido de reexame da decisão impugnada, pois somente assim poderá a parte contrária apresentar suas contrarrazões, respeitando-se o contraditório em matéria recursal
.
[...]
(
In
Curso de Processo Penal, Niterói, RJ:
Impetus
, 2013, p 1.659)
.
Destacamos

No entanto,
conquanto
o quinto apelante
tenha sido econômico
po
de-se extrair das razões recursais que houve insurgência quanto a sua condenação,

imp
ondo-se
esclarecer que a apelação, como todo recurso, devolve ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada e da que pode ser conhecida de ofício, devendo ser registrado
, outrossim,
que o âmbito dessa devolução depende essencialmente da extensão da impugnação formulada pelos
insurgentes
, podendo a apelação, conforme salientado anteriormente, ser plena ou parcial.

A
lém do mais
, segundo a inteligência do art. 601 do Código de Processo Penal, nem mesmo a falta de apresentação das razões recursais pelo advogado constituído obsta o conhecimento do recurso, impondo-se apenas uma análise ampla do processo
, consoante entendeu este
Tribunal de Justiça
no acórdão a seguir resumido
:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA - ART. 157, § 2o, INCS. II E V E INC. I, C/C ART. 70 (DUAS VÍTIMAS), C/C ART. 307, CAPUT, DO CP, (SOMENTE EM RELAÇÃO A UM DOS APELANTES) –
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA PELA ACUSAÇÃO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RAZÕES APRESETADA DE FORMA GENÉRICA – IRRELEVÂNCIA - RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVO POSSUI DEVOLUTIVIDADE AMPLA, COMPORTA REVISÃO DE MANEIRA ABRANGENTE – PRELIMINAR REJEITADA
- IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – REQUER ABSOLVIÇÃO DE AMBOS OS APELANTES – [...] - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Consoante determina o artigo 578 da Lei Instrumental Penal, entendo que configura mera irregularidade a fundamentação de forma genérica, uma vez que as razões foram apresentadas dentro do quinquídio legal, sendo demonstrados os fundamentos que ensejaram o apelo, consistentes na pretensão de absolver os apelantes e readequar as penas imputadas a ambos, vinculando-se, portanto, às hipóteses elencadas no inciso I, do artigo 593, do Código de Processo Penal
.

[...]

TJMT, N.U 0010741-24.2018.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/11/2020,
Publicado
no DJE 13/11/2020)
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. RAZÕES DA APELAÇÃO NÃO APRESENTADAS. AUSÊNCIA DE MOTIVOS DO INCONFORMISMO. APELAÇÃO QUE IMPUGNA TODO O JULGADO. AMPLA DEVOLUÇÃO AO TRIBUNAL AD QUEM. CONDENAÇÃO CORRETAMENTE LANÇADA. PENA BEM DOSADA.

1.
Interposta apelação pelo próprio réu, por termo nos autos, e afirmando a Defesa Técnica não haver teses a alegar, o feito pode ser remetido a esta instância Revisora sem razões recursais formais, sendo devolvida a análise de toda a matéria. Inteligência do artigo 601 do Código de Processo Penal
.

[...]

(TJDF – APR: 20150710053733, Relator: CESAR LABOISSIERE LOYOLA, Data de Julgamento: 12/05/2016, 2a Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no
DJE :
20/05/
2016 .
Pág.: 243).
Destacamos

Diante do exposto, esta
quarta
preliminar
, do mesmo modo,
deve ser
rejeitada
.

MÉRITO

A
denúncia
, constante do ID
182506186
, narra os fatos desta forma:

[...]

FATO 01

Consta do incluso inquérito policial que, em data ainda não precisada nos autos, mas antes de 09 de junho de 2021, na cidade de Nova Mutum/MT,
ALMIR WILLIAM DOS SANTOS
, vulgo “
WL
”,
CRISTIANO SOARES DA SILVA
, vulgo “
CARECA
”,
DEIVID BRUNO LAMUNIER GOUVEIA
, vulgo “
SAPO
”,
EVAIR FERRAZ DE OLIVEIRA
, vulgo “
NINO
”,
FABIO DE SOUZA LIMA
, VULGO “
NEGUINHO
”,
GEOVANE RODRIGUES DA SILVA
, vulgo “
VANINHO
” e
ROMÁRIO MOURA MESSIAS
, vulgo “
44
”, promoveram, constituíram, integraram e ajudaram a financiar pessoalmente a organização criminosa Comando Vermelho, atuante no Estado de Mato Grosso.

FATO 02

Consta do incluso inquérito policial que, no dia 09/07/2021, na cidade de Nova Mutum/MT,
ROMARIO MOURA MESSIAS, EVAIR FERRAZ DE OLIVEIRA e CRISTIANO SOARES DA SILVA
tinham em depósito, ofereceram e venderam drogas (Laudos de Constatação Preliminar fls. 254 a 268 do PDF) sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consistente uma grande porção de substância análoga à cocaína, 76 (setenta e seis) unidades de substância análoga à cocaína acondicionada em pinos, 03 unidades de maconha acondicionada em invólucro, sendo 2 porções pequenas e uma grande, 02 unidades grandes de pasta base, conforme Termo de Apreensão No 2021.16.164356 (fl. 53 do PDF).

FATO 03

Consta do incluso inquérito policial que, em data ainda não precisada nos autos, mas antes de 09 de junho de 2021, na cidade de Nova Mutum/MT,
ALMIR WILLIAM DOS SANTOS
, vulgo “
WL
”,
CRISTIANO SOARES DA SILVA
, vulgo “
CARECA
”,
DEIVID BRUNO LAMUNIER GOUVEIA
, vulgo “
SAPO
”,
EVAIR FERRAZ DE OLIVEIRA
, vulgo “
NINO
”,
FABIO DE SOUZA LIMA
, vulgo “
NEGUINHO
”,
GEOVANE RODRIGUES DA SILVA
, vulgo “
VANINHO
”, e
ROMÁRIO MOURA MESSIAS
, vulgo “
44
”, associaram-se com o fim de traficância de drogas na cidade de Nova Mutum-MT.

Depreende-se dos autos que, no dia 09/07/2021, durante rondas policiais, a equipe da Cavalaria da Polícia Militar deparou-se com
ROMARIO
na calçada da residência situada na rua das Andirobas, no 12, entregando uma porção de substância análoga à maconha ao adolescente Victor Hugo da Silva Almeida, conforme laudo de constatação preliminar de droga acostado na fl. 266 do
pdf
..

Ao perceber a aproximação da viatura policial, o adolescente jogou a droga ao solo, sendo que
ROMARIO
correu em direção ao quintal da residência onde estavam
EVAIR
e
CRISTIANO
, momento em que os três passaram a dispensar o entorpecente que havia na residência, arremessando as substâncias em direção ao telhado e às residências vizinhas.

Diante da situação acima narrada, os policiais entraram na moradia e, após realizadas buscas, foram localizadas e apreendidas
diversas porções de substâncias análogas à cocaína, maconha e pasta base de cocaína, além de 01 (uma)
balança de precisão, uma sacola contendo inúmeros pinos (embalagens plásticas utilizadas para embalar de entorpecente do tipo cocaína para o comércio), além de 01 (um) caderno contendo anotações referentes à contabilidade do tráfico, a quantia de R$ 311,00 (trezentos e onze reais) em moeda corrente e 03 aparelhos de Celular da Marca Samsung
.

No curso da investigação, mediante prévia autorização do Juízo, os aparelhos celulares apreendidos em posse dos autuados foram submetidos à devassa de dados, tendo a autoridade policial confeccionado relatório de extração de dados acostado aos autos ao ID. 60052832 – Pág. 1/66.

Extrai-se do teor das conversas do aplicativo de mensagens
Whatsapp
dos referidos aparelhos, que os indiciados integram a organização criminosa denominada “Comando Vermelho” (CV), com intensa atuação no tráfico ilícito de entorpecentes na cidade de Nova Mutum-MT.

Das conversas extraídas, evidencia-se que, além de integrarem a referida organização, que como se sabe é estruturada hierarquicamente, com divisão de tarefas e atuação não apenas nesta Comarca, os indiciados ocupam tarefas determinadas, inclusive com estreita relação com a cúpula da facção.

Prova disso é que após análise do teor das conversas, o relatório de extração elaborado pela Polícia Judiciária Civil da Comarca de Nova Mutum-MT concluiu que o indiciado
ROMARIO MOURA MESSIAS, vulgo “44”
, após exercer por determinado tempo a função de “disciplina”, ascendeu na hierarquia da organização criminosa sendo que, atualmente, exerce papel de liderança.

Consta no relatório que
CRISTIANO SOARES DA SILVA
, vulgo “
MANO CARECA
”, é responsável pela parte financeira do comando vermelho em Nova Mutum, ao passo que
ALMIR WILLIAM DOS SANTOS
, vulgo “
Wl
”,
DEIVID BRUNO LAMUNIER GOUVEIA
, vulgo “
SAPO
” e
GEOVANE RODRIGUES DA SILVA
, vulgo “
VANINHO
”, exercem a função de disciplina em Nova Mutum (id. 60052832 - Pág. 63).

Já
FABIO DE SOUZA LIMA
, vulgo “
NEGUINHO
”, as investigações concluíram que ele é responsável pela guarda e distribuição do entorpecente enviado pela organização para ser comercializado naquela urbe.

Além disso, conforme apurado nos autos de Inquérito Policial, no dia da prisão, as drogas foram encontradas na residência de Evair, local em que os indiciados Romário e Cristiano também
estavam, sendo
lá apreendida uma caderneta contendo anotações referentes à contabilidade da facção, evidenciando que
EVAIR FERRAZ DE OLIVEIRA
,

vulgo “
NINO
”, seria integrante da organização
e também
responsável pela guarda e distribuição dos entorpecentes.

Restou evidenciado indício de existência de crime bem como indícios de autoria, os quais estão demonstrados pelo boletim de ocorrência (Id. 57796624), auto de apreensão (Id.57796621), auto de constatação provisória de substância entorpecente (Id. 57796620 - Pág. 9/11 e 15/17), bem como pelo depoimento do condutor da abordagem (Id. 57799607).

Importante destacar que os denunciados
ROMARIO MOURA MESSIAS
, vulgo “
44
”,
CRISTIANO SOARES DA SILVA
,
vulgo “CARECA” e DEIVID BRUNO LAMUNIER GOUVEIA
, vulgo “
SAPO
”, deslocaram-se todos de Campo Verde/MT, para o município de Nova Mutum/MT, com intuito de coordenarem as ações do COMANDO VERMELHO nesta cidade, após desestruturação do Comando Vermelho em Nova Mutum/MT com a instauração do Inquérito Policial no 132/2020 DERF NM, instaurado em 18/11/2020, o qual deu origem ao Processo no 1004007-73.2020.8.11.0086, em trâmite pela Sétima Vara Criminal de Cuiabá/MT.

Além disso, consta dos autos em consulta aos antecedentes criminais do denunciado
ROMARIO MOURA MESSIAS
, que ele registra condenações pela prática de crimes de tráfico (Autos n° 9515-30.2017.811.0051 – da Comarca de Campo Verde/MT) e roubo (Autos n° 1313-86.2015.811.0034 – da Comarca de Dom Aquino/MT), possuindo processo executivo de pena sob o n° 466-86.2018.811.0064, em trâmite na Comarca de Rondonópolis/MT.

Igualmente, o denunciado
EVAIR FERRAZ DE OLIVEIRA
possui condenação transitada em julgado pela prática de crime da mesma natureza do que é apurado nestes autos, possuindo Executivo de Pena em trâmite na Comarca de Campo verde/MT (Autos n° 2000053-58.2019.811.0014).

Segue abaixo o esquema descortinado da cadeia de comando da referida organização criminosa na cidade de Nova Mutum/MT:

Diante do exposto, o Ministério Público Estadual denuncia:

- ROMARIO MOURA MESSIAS
, vulgo “
44
, como incurso nas penas
do artigo 2o, § 3o e §4o, I da Lei 12.850/2013, e artigos 33, 35 e 40, VII, da Lei n. 11.343/06, na forma do artigo 69 do Código Penal
;

- FABIO DE SOUZA LIMA
, vulgo “
NEGUINHO
”, como incurso nas penas do
artigo 2o, §4o, I, da Lei 12.850/2013, e artigos 35 e 40, VII, da Lei 11.343/06, na forma do artigo 69 do Código Penal
;

- ALMIR WILLIAM DOS SANTOS
, vulgo “
Wl
”; como incurso nas penas do
artigo 2o, §4o, I, da Lei 12.850/201,3 e artigos 35 e 40, VII, da Lei 11.343/06, na forma do artigo 69 do Código Penal
;

- CRISTIANO SOARES DA SILVA
, vulgo “
CARECA
”, como incurso nas penas do
artigo 2o, §4o, I e da Lei 12.850/2013, e artigos 33, 35 e 40, VII, da Lei 11.343/06, na forma do artigo 69 do Código Penal
;

- DEIVID BRUNO LAMUNIER GOUVEIA
, vulgo “
SAPO
”, como incurso nas penas do
artigo 2o, §4o, I, da Lei 12.850/2013, e artigos 35 e 40, VII, da Lei 11.343/06, na forma do artigo 69 do Código Penal
;

- EVAIR FERRAZ DE OLIVEIRA
, vulgo “
Nino
”, atualmente preso, como incurso nas penas do
artigo 2o, §4o, I da Lei 12.850/2013, e artigos 33, 35 e 40, VII, da Lei 11.343/06, na forma do artigo 69 do Código Penal
;

- GEOVANE RODRIGUES DA SILVA
, vulgo “
VANINHO
”, como incurso nas penas do
artigo 2o, §4o, I, da Lei 12.850/2013, e artigos 35 e 40, VII, da Lei 11.343/06, na forma do artigo 69 do Código Penal
; e

Requer que, recebida e autuada esta inicial, sejam eles citados para responderem à acusação, prosseguindo o feito nos seus ulteriores
atos, com a regular instrução processual para, ao final, serem condenados por este r. Juízo.

[...]
Destaques no original

A materialidade dos crimes narrados na denúncia pelos quais o
s

cinco
apelante
s foram
condenado
s
ficou comprovada com base nos seguintes elementos:

auto de prisão em flagrante delito (ID 182504227
);
termo de apreensão (ID
182504243
);

boletim de o
corrência n. 2021.143970 (ID
182504246
);

r
elatório de
extração de dados t
elemáticos (ID
182506157
);
laudos de constatação preliminar de droga (
IDs
182504242, p. 3
-
5, 82504242, p. 9/11 e
182504242, p. 15
-
17
);
e L
audo
P
ericial n. 3.14.2021.79621-01 (ID
182506379
)
;
bem como pelas declarações prestadas pelas testemunhas nas fases inquisitorial e judicial.

No tocante ao pleito de
Deivid Bruno, Fábio e Geovane – primeiro, segundo e quinto apelantes,
visando a
absolvição
dos três
em relação ao crime de tráfico de drogas, nos termos do art. 386, II, IV e V, do Código de Processo Penal; e
do pedido
de
Deivid Bruno, Fábio
, Romário
, Cristiano
e Geovane
, objetivando a absolvição dos cinco

em
relação ao crime de associação para a prática do crime de tráfico, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal,
é forçoso reconhecer
não assiste razão ao
s cinco apelantes
, uma vez que
o magistrado
concatenou e discorreu de maneira escorreita com relação às provas colhidas sob o manto do contraditório e da ampla defesa que acabaram por confirmar a versão narrada na denúncia, motivo pelo qual o édito condenatório deve ser mantido em relação a tais temáticas.

E tal afirmação se impõe, eis que conquanto as defesas técnicas tenham afirmado que o arcabouço probatório é frágil, ressai destes autos que há elementos probantes que demonstram, à saciedade, a narrativa contida na peça acusatória, sendo imperioso destacar que mesmo no exercício do direito ao duplo grau de jurisdição
os cinco apelantes

não conseguiram trazer elementos capazes de desconstituir ou ao menos arrefecer a concatenação fático-probatória exposta na sentença condenatória, tampouco a conclusão a que chegou
o
sentenciante.

Isso porque, ao
revés do sustentado nas frágeis e inconsistentes razões recursais, a condenaç
ão

cinco apelantes

foi
realizada com base
no farto e
robusto conjunto probatório existente
nestes
autos, consistente na apreensão dos alucinógenos, no laudo de extração de dados telemáticos extraídos dos telefones apreendidos, nos quais ficaram cristalinamente demonstrada a prática dos crimes por parte do
quinteto
, assim co
mo no relatório de investigação,
nas declarações das testemunhas
além de outros elementos probatórios
, tendo o sentenciante abordado todos os pontos necessários nas 192 laudas do édito condenatório que não deixam dúvidas acerca d
a necessidade de
condenaç
ão
de

Deivid Bruno, Fábio
, Romário, Cristiano
e Geovane

Em que pese a alegação da defesa de Deivid Bruno, Fábio e Geovane quanto à inexistência de materialidade do crime de tráfico de drogas, ao argumento de que não foi apreendida qualquer substância entorpecente em poder
dos três
, é imperioso esclarecer que o delito de tráfico de drogas é do tipo misto alternativo e sua constatação independe da prática de ato explícito de comércio, desde que existam outros elementos que permitam conectar o denunciado à venda de entorpecentes, tal como ocorre
nestes
autos,
nos quais foram
trazidos elementos
de convicção
que ligam o
primeiro, segundo e quinto

apelantes à organização criminosa, com participação efetiva em várias negociações envolvendo o comércio malsão na cidade de Nova Mutum.

Além disso,
na
sentença condenatória
ficou
evidenci
a
do
que, a despeito da não localização de drogas diretamente com
o primeiro
,
segundo e quinto apelantes,
existem outras provas capazes de comprovar o crime, a exemplo dos diálogos extraídos dos aparelhos telefônicos apreendidos, captados por meio da quebra do sigilo autorizado judicialmente,
que foram
confirmados pelos depoimentos dos agentes públicos encarregados da
s
investigaç
ões
.

Sobre a matéria, já se pronunciou o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. OPERAÇÃO OSTENTAÇÃO. MATERIALIDADE. PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA. COMPROVAÇÃO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. PRECEDENTES. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO
FÁTICO-PROBATÓRIO. PROVIDÊNCIA INVIÁVEL NA VIA ELEITA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A ausência da apreensão da droga não torna a conduta atípica se existirem outros elementos de prova aptos a comprovarem o crime de tráfico (HC 131.455-MT,
ReI
. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 2/8/2012). 2.
Esta Corte Superior possui assente jurisprudência no sentido de considerar prescindível a apreensão da droga na posse do acusado, se a materialidade do crime de tráfico de entorpecentes for evidenciada por outros elementos de prova, como interceptações telefônicas, depoimentos prestados por policiais e provas orais produzidas durante a instrução criminal, especialmente se forem encontrados entorpecentes com outros corréus ou integrantes da organização criminosa, como no caso dos autos
.
3. Na hipótese, o Tribunal de origem, a quem cabe a análise das questões fático-probatórias dos autos, reconheceu a existência de elementos de provas suficientes a embasar a condenação do agravante pela prática do crime de tráfico de entorpecentes. A mudança da conclusão alcançada pela Corte local exigiria o reexame das provas, o que é vedado na via do habeas corpus, uma vez que o Tribunal a quo é soberano na análise do acervo de fatos e provas dos autos. 4. Agravo regimental improvido.
(STJ -
AgRg
no HC n. 512.140/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/8/2019,
DJe
de 10/9/2019)
Destacamos

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DE ENTORPECENTES E DE LAUDO DE EXAME TOXICOLÓGICO. VINCULAÇÃO COM ENTORPECENTES APREENDIDOS COM CORRÉU. MATERIALIDADE COMPROVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A Terceira Seção desta Corte, no âmbito do HC n. 686.312/MS, Rel. p/o acórdão o Min. Rogerio
Schietti
Cruz, decidiu que, não obstante haja provas que evidenciem a ocorrência do tráfico de drogas, sem a apreensão dos entorpecentes o crime não se configura, por ausência de materialidade. 2.
Ocorre que o acórdão impugnado vincula a apreensão de 8kg de maconha entregues por corréu da ação penal a que se refere este
mandamus
a integrante de outra célula criminosa da mesma organização, de modo que, neste caso, concretamente justificada a materialidade do crime de tráfico de drogas, sendo incabível a absolvição, à luz dos demais elementos constantes do acórdão impugnado, tais como as interceptações telefônicas e depoimentos de policiais
.
3. Agravo regimental desprovido.
(
AgRg
no HC n. 860.031/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/12/2023,
DJe
de 11/12/2023)
Destacamos

Não se pode esquecer
, ainda em relação ao tema,
que, para configurar o delito do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, não se faz necessário sequer que o infrator seja flagrado no ato da mercancia. Até por que, a
venda,

exposição à venda,

oferta
e/ou
fornecimento
da substância, cuja destinação comercial esteja comprovada por elementos seguros e circunstâncias dos autos – como sói ser na hipótese –, é o que basta para a tipificação do narcotráfico, tal como reza o Enunciado n. 7 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça grafado desta maneira: “
O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
.”.

Nesse contexto, não há qualquer dúvida nas provas colhidas
nestes
autos de que Deivid Bruno, Fábio e Geovane se associaram com os demais apelantes com a finalidade de praticarem o crime de tráfico de drogas
na cidade de Nova Mutum
, razão pela qual, ainda que a droga tenha sido apreendida na
posse
de
Romário e Cristiano, ficou comprovada a coautoria
e a
posse compartilhada da droga
.

Destaque-se,
nessa mesma senda
, que ficou comprovado que, Deivid Bruno, alcunha
do
de
“Sapo”
, traficava e também exercia a função de disciplina do grupo criminoso na cidade de Nova Mutum, tendo ficado destacado o registro da conversa
do primeiro
apelante com um sujeito que responde pelo apelido de

“Tatu”
, no qual aquele
dá a
oportuni
dade

p
a
ra

este

fazer
um
“corre”
, ou seja, vender entorpecentes, oferecendo
ao “Tatu”
pasta
-
base de cocaína (banha)
,
circunstâncias,
essas, que foram corroboradas em juízo pelas declarações de Renato de Melo Castro, investigador da Polícia Judiciária Civil,
que ratificou seu relatório de extração de dados
na fase da ampla defesa e do contraditório, ficando claro que
Deivid Bruno além de traficante era um dos
“disciplina”

do
“
Comando Vermelho
”

na referida cidade.

Da mesma forma, foi possível extrair dos áudios localizados no aparelho celular utilizado
por
Romário que

Fábio, conhecido pelo apelido de
“Neguinho”
,
era responsável por guardar os
entorpecentes de propriedade do grupo criminoso,
devendo separ
ar as drogas
e assegurar a entrega ao
s demais membros ou compradores, ficando consignado,
no
registro ocorrido na data de
03
de junho de
2021,
que
o terceiro apelante
encaminhou um
áudio
ao segundo apelante
no qual
cobra

celeridade na distribuição as drogas pertencentes ao
“
Comando Vermelho
”
; enviando, também,

uma lista de entorpecentes, tendo Fábio, por sua vez, solicitado o contato de
“Bob”
, indicado pela polícia como um traficante hierarquicamente superior a
Romário,
alegando a necessidade de transferir din
heiro a ele [“Bob”].

Destaca-se, ainda, que, diante da
ausência de resposta,
Romário repreendeu
novamente
Fábio
,
ocasião em que afirmou estar na
presença de três
“disciplinas”
,
dentre os quais Deivid Bruno
, questionando
o segundo apelante
pela demora na entrega dos entorpecentes do grupo criminoso
que estão sob seus cuidados, principalmente por haver diversas pessoas em busca da mercadoria
.
Em decorrência da referida indagação, Fábio
explic
ou
que os entorpecentes estavam enterrados, uma vez que no dia anterior haviam solicitado menor quantidade de drogas,
contudo, se comprometeu em
separar a mercadoria
, afirmando, posteriormente, que
tinha
apenas 280
g (duzentos e oitenta gramas)
de maconha (feijão), 50
g (cinquenta gramas)
de cocaína (origem) e 12
g (doze gramas)
ou 13
g

(treze gramas)
de pasta
-
base de cocaína (gorda)
.

Dos diálogos encontrados, consta ainda a justificativa de Fábio no sentido de que havia recebido
ordens d
e
“Bulgari”
e de outra pessoa, tidos como
líderes d
o
“
Comando Vermelho
”
,
para que as drogas fossem enterradas no
período noturno,
para dificultar eventuais apreensões, assim como tamb
ém deixou evidenciado que, por
ter
medo das punições do grupo criminoso,
aumentou seus cuidados na guarda das substâncias ilícitas,
além de
o primeiro apelante
ter afirmado que exerce a função há tempos e sempre ajudou a
“
f
amília”
,
[
leia-se: “os irmãos da organização criminosa”
]
, elementos fáticos, esses, que foram confirmados n
a fase judicial

por Renato de Melo Castro, in
vestigador d
a
Polícia
Judiciária Civil
, que afirmou
que
Fábio
era o
responsável pela guarda e distribuição da droga do
“
Comando Vermelho
”

em Nova Mutum,
mesmo antes da chegada dos
corréus
que antes atuavam n
a cidade de Campo Verde
.

D
eve ser destacado
, no mesmo sentido,
que a traficância e associação para a prática do tráfico
de
Geovane, conhecido pela alcunha de
“
Vaninho
”
,
apontado como afilhado
de
Romário dentro da organização criminosa,
fic
aram
comprovada
s
pelas declarações judiciais do investigador da Polícia Judiciária Civil, Renato de Melo
Castro, que
quinto apelante

apelante

é conhecido no meio policial
e que, por intermédio das
mensagens obtidas nos aparelhos celulares
que foram objeto de busca exploratória deferida judicialmente,
foi possível
constatar que Geovane é um dos
“
d
isciplinas”
do
“
Comando Vermelho
”
em Nova Mutum
, assertiva
s
, essa
s
, que
foram
corroborada
s
pelas declarações por
Warley de Morais Oliveira, policial militar lotado em Nova Mutum,
das quais se extrai que Geovane era uma d
as lideranças d
o grupo criminoso
até ser preso
.

O referido policial militar disse, também,
que Geovane
,
junto com

Romário, era um dos responsáve
is
pela
“
d
isciplina”
do
“
Comando Vermelho
”
naquela
urbe
, situação que pode ser constatada dos
áudios e mensagens de textos obtidos com o afastamento do sigilo dos aparelhos celulares apreendidos, descritos nos memoriais e na sentença
condenatórias
, aliados às demais provas colhidas
durante a instrução processual
. Logo,

restou comprovado
que
os
cinco
apelantes se associaram entre si e com outros elementos não identificados, para de forma e
stável e permanente praticarem
de maneira reiterada
o crime de tráfico
de drogas no
M
unicípio de Nova Mutum.

Igualmente, ficou provada a prática do crime de tráfico e associação para o tráfico por parte Cristiano, que responde pelo apelido de
“Careca”
, pelo depoimento prestado na audiência de instrução e julgamento por Renato de Melo Castro, investigador da Polícia Judiciária Civil, responsável pela
elaboração
do relatório policial,
cuja testemunha
afirmou que após a prisão do grupo criminoso foi realizada com autorização judicial a busca exploratória nos aparelhos celulares dos envolvidos onde foi possível descortinar a estrutura do
“
Comando Vermelho
”
em Nova Mutum, destacando que Romário, Deivid Bruno e Cristiano vieram da cidade de Campo Verde para fazer o controle do tráfico em Nova Mutum/MT, esclarecendo que Fábio [vulgo
“
Neguinho
”
] é o responsáv
el pela guarda da droga naquela cidade, confirmando que foi apreendida uma caderneta
com anotações sobre o tráfico de drogas na região
e que Romário
exerc
ia
a liderança e que
Cristiano

era o
responsável pelo recolhimento do dinheiro oriundo dos ilícitos praticados.

Ainda nesse diapasão,
cabe registrar que
a autoria delitiva de Cristiano também foi corroborada pelo depoimento de Warley de Morais Oliveira, policial militar lotado em Nova Mutum, que afirmou que no dia da prisão dos
cinco apelantes
a equipe policial
viu

a movimentação estranha na frente da residência,
destacando que os apelantes
jogaram
certa quantidade de entorpecente no
chão e correram para dentro e para o quintal da casa,
acrescentando
, ainda,
que durante a diligência estavam no local Romário, Cristiano e Evair,
tendo sido
encontrados alucinógenos em vários locais da casa,
até mesmo dentro de um tijolo, além de um caderno com anotações sobre o tráfico e petrechos
.

Cumpre destacar, ainda, que a autoria delitiva de Cristiano pelos crimes pelos quais foi condenado ficou comprovada pelos
áudios e mensagens de textos obtidos com o afastamento do sigilo dos aparelhos celulares apreendidos, descritos nos memoriais e na sentença
condenatória
, aliados às demais provas
que estão nestes
autos, demonstram que
o quinto apelante
também se
associou

a vários outros indivíduos de forma estável e permanente para juntos praticarem reiteradamente o crime de tráfico ilícito de entorpecentes.

Em certo diálogo, Romário afirmou a Cristiano que estava separando drogas para entregar a
o quarto apelante e
para a pessoa i
dentificada como
“
Veião
”
,
ocasião em que
terceiro apelante
esclareceu que seria necessário
pesar toda a substância ilícita em sua posse
,
tendo sido
tranquilizado por Cristiano
que
afirmou que
aguardaria para pegar os 60
g
de entorpecentes quando fosse possível, principalmente para que
Romário pudesse
“arrumar a ci
dade”
e não deixar faltar nada
.

E
m outro diálogo Romário informa
a C
ristiano
que repassará 500
g
de maconha para WL e seu afilhado
Geovane [vulgo
“
V
aninho
]
, como
também
30g de cocaína (origem) para
“Marreta”
e
para

Cristiano
, a
lém de outros elementos
probatórios
utilizados
pelo sentenciante,
motivo pelo qual, é
imperioso concluir que
os pleitos absolutórios deduzidos
nas
razões recursais não passam de mero descontentamento infundado e desprovidos de qualquer razoabilidade.

Dessa maneira
,
conforme já
mencionado
alhures,
há
nestes
autos
elementos robustos que comprovam a prática do crime de tráfico, assim como também
há
comprovação da estabilidade e permanência para o delito de associação para o tráfico por parte d
os
cinco
apelantes
, uma vez que havia
divisão
de tarefas entre cada membro no comércio de entorpecentes
e habitualidade
,
sendo
evidente
que suas condutas não podem ser vistas
como mera eventualidade ou coautoria.

É
de trivial sabença,
que
para a configuração desse crime não basta que fique demonstrado apenas que duas ou mais pessoas estejam simultaneamente traficando mediante ajuste prévio, porquanto é indispensável também a comprovação do liame subjetivo, da conjugação de vontades e do
animus
permanente e estável do alegado agrupamento
que, na espécie, ficou comprovado
às escâncaras
.

A propósito, acerca da temática, esta é a posição deste Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIME TIPIFICADO NO ART. 33, CAPUT, E ART. 35, CAPUT, AMBOS DA LEI 11.343/2006 E ART. 330 DO CP – RECURSO DEFENSIVO –
PLEITO ABSOLUTÓRIO
– TRÁFICO –
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA
–
IMPROCEDÊNCIA – PROVAS ROBUSTAS – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS –

NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA NOS AUTOS – ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – INVIABILIDADE – ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA COMPROVADA
– PEDIDOS SUCESSIVOS – APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – INAPLICABILIDADE – REVOLVIMENTO EM PRÁTICA CRIMINOSA – ALTERAÇÃO REGIME PRISIONAL – INVIABILIDADE – PENA SUPERIOR A 08 (OITO) ANOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Havendo nos autos elementos suficientes para se imputar ao acusado a autoria do crime de tráfico de drogas, a manutenção da condenação é medida que se impõe.

Em que pesem os respeitáveis argumentos expendidos pela defesa em suas razões recursais, tenho, que a hipótese é de manutenção da condenação do acusado em relação à prática do crime previsto no art. 35, da Lei 11.343/06, pois restaram nos autos, comprovação, quantum satis, nos autos do animus associativo entre os acusados, com vínculo de permanência, dirigido à finalidade de traficar substância entorpecente
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a configuração do crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/06) é suficiente para afastar a aplicação da causa especial de diminuição de pena contida no § 4o do art. 33, na medida em que evidencia a dedicação do agente à atividade criminosa (
AgRg
no
AREsp
n. 1.035.945/RJ, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 15/3/2018,
DJe
27/3/2018).
(...) (
AgRg
no
AREsp
1732339/TO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 24/11/2020,
DJe
27/11/2020
)

Mantido
o regime inicial fechado, a teor do disposto no art. 33, § 2o, letra “a”.

[...]
(TJMT, N.U 0001715-24.2019.8.11.0101, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/03/2021,
Publicado
no DJE 26/03/2021).
Destacamos

Diante do exposto, não remanescendo dúvida
de
q
ue
o
s
apelante
s

também
pratic
aram
o crime de associação para a prática do tráfico de droga
s, até porque
a
negativa
deles
não ostenta força suficiente para rechaçar as demais provas colhidas ao longo das duas fases da persecução penal, é imperativo

a manutenção
con
denaç
ão dos três

por esse injusto penal.
Até porque, em se tratando de associação para a prática do tráfico, portanto, informal, a prova da sua existência é extraída dos elementos externos que a circundam, pois jamais haverá um documento formal, definitivo, como prova da sua existência, tal como nas associações regulares.

É imperioso destacar que
inexistem nestes autos elementos probatórios que desqualifiquem os depoimentos das testemunhas ou mesmo que possam evidenciar algum interesse escuso da parte delas em atribuir falsamente os delitos narrados na exordial acusatória aos
cinco
apelantes,
razão pela
qual as
afirmações daquel
as
não podem ser desprestigiadas apenas com base na negativa de autoria do crime sustentada pela defesa técnica destes.

Ainda sobre o tema, não se pode olvidar que é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como sói ser o caso em debate, no qual não restou evidenciada qualquer tendência dos agentes públicos em incriminarem injustificadamente os apelantes, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.

A propósito, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8 pacificando o assunto no âmbito deste Tribunal de Justiça, nos
seguintes termos: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.”

Cabe destacar, ainda ness
e

sentido
, que as questiúnculas inconsistentes deduzidas nas razões recursais dos apelantes para tentar desqualificar os depoimentos das testemunhas que apresentaram versões contrárias aos interesses daqueles, por óbvio, não têm o condão de diminuir o conteúdo desses elementos de convicção, uma vez que o cerne dos fatos narrados na exordial acusatória foi esclarecido e aponta a autoria delitiva inegavelmente para eles.

Nessa mesma linha intelectiva é imperioso ressaltar que o ordenamento jurídico pátrio consagrou o princípio da livre apreciação das provas pelo juiz, da persuasão racional ou do livre convencimento motivado do magistrado, nos termos contidos no art. 155 do Código de Processo Penal, que assegura ao julgador a liberdade na avaliação das provas encontradiças nos autos, que deve ser exercida tanto durante a valoração dos elementos probatórios, quanto no momento de declinar os motivos da sua decisão.

Logo, com base na premissa posta no parágrafo anterior, para fundamentar corretamente a decisão, basta que o magistrado exponha os motivos que a sustentam, apresentando os pontos que, na sua concepção, são necessários para o deslinde da causa, sem que seja preciso rebater uma a uma todas as questões e teses deduzidas em juízo pelas partes, mormente nos casos como o que ora se debate, no qual o posicionamento adotado pelo sentenciante foi incompatível com aquele pretendido pela defesa dos apelantes.

Destarte, a concatenação dos indícios e das provas encontradiças nestes autos, atesta, indiscutivelmente, a prática do crime do crime de tráfico e associação para à prática do tráfico por parte dos apelantes, fatos, esses, que foram comprovados no decorrer da marcha processual, não se podendo cogitar, portanto, na absolvição desses com fundamento no art. 386, II, IV, V e VII, do Código de Processo Penal, tampouco em aplicação em favor deles do princípio constitucional da presunção de inocência e no brocardo jurídico
in dubio pro reo
, este, caracterizado diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso, tendo
em vista que essa situação, efetivamente, não se verificou no caso em debate, pois o conjunto probatório é robusto e não deixa dúvida ou questionamento sobre a cons
istência do édito condenatório.

No tocante ao pleito subsidiário
apresentado
por

Geovane
em suas
razões
recursais, consistente nos
pedidos genéricos
de
fixação da pena
-
base no mínimo legal
;

com tamb
ém
o reconhecimento e aplicação da minorante do tráfico privilegiado
, é imperioso reconhecer
que não lhe assiste razão.

Isso porque além de
o quinto
apelante não ter apontado concretamente onde estaria o desacerto do sentenciante, constata-se do édito condenatório a impossibilidade de fixação da
pena inicial
de Geovane no mínimo legal como pretendido, pois foi negativada escorreitamente os seus antecedentes criminais, tendo em vista
que ele trem
três condenações transitadas em julgado, razão pela qual parte delas foi utilizada na primeira fase dosimétrica e a remanescente na segunda etapa de fixação da pena como agravante da reincidência.

Noutro
vértice, Geovane
postula a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/06.

Para fazer jus à referida causa redutora de pena, o condenado deve preencher, concomitantemente, os requisitos previstos no referido dispositivo legal, isto é,
ser primário, ostentar bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas
, nem integrar organização com essa finalidade. Vê-se, portanto, que a intenção do legislador, ao elaborar a referida minorante, foi diferenciar o traficante contumaz daqueles pequenos que cometeram o ilícito ocasionalmente e de forma mais branda, concedendo-lhe benefício proporcional ao seu merecimento, para ensejar uma sanção suficiente à prevenção e reprovação do delito.

Sobre a matéria, Renato Marcão ao comentar o alcance da causa especial de redução da pena para os crimes previstos na Lei Antidrogas, não deixa qualquer dúvida ao esclarecer que:

A previsão é saudável na medida em que passa a permitir ao magistrado maior amplitude de apreciação do caso concreto, de
maneira a poder melhor quantificar e, portanto, individualizar a pena, dando tratamento adequado àquele que apenas se inicia no mundo do crime.

Sob a égide da lei antiga, até por má aplicação do art. 59 do CP, na maioria das vezes o neófito recebia pena na mesma proporção que aquela aplicada ao agente que, conforme a prova dos autos, já se dedicava à traficância de longa data, mas que fora surpreendido com a ação policial pela primeira vez. Sendo ambos primários, de bons antecedentes etc., recebiam pena mínima, não obstante o diferente grau de envolvimento de cada um com o tráfico.

Inegável que aquele que se inicia no crime está por merecer reprimenda menos grave, o que era impossível antes da vigência do novo § 4o.

É preciso que o Ministério Público esteja atento no sentido de buscar provar, em cada caso concreto, a presença de ao menos uma das situações indesejadas que estão indicadas expressamente, de maneira a afastar a incidência do § 4o, pois, em caso de dúvida,
esta
se resolverá em benefício do réu.

Para fazer jus ao benefício, o réu deve satisfazer a todos os requisitos, cumulativamente. A ausência de apenas um determina negar a benesse.

(
In
Tóxicos, 5. ed. rev. e atual. – São Paulo: Saraiva, 2008, p. 200/201).

Na espécie, o juízo de primeiro grau
agiu com acerto ao deixar de aplicar a benesse em alusão,
pois ficou comprovado nestes autos a
dedicação de Geovane a atividades criminosas de maneira
habitual tanto que foi mantida sua condenação pela associação à prática do crime de tráfico
.

E
, se isso não bastasse
o quinto apelante
não é primário, tampouco
tem
bons antecedentes,
motivo
s
pelo
s
qua
is
não
faz jus a
aludida causa de diminuição de pena, diante do não preenchimento dos requisitos descritos no citado § 4o do art. 33 da Lei
de Drogas.

Posto isso, em
parcial
consonância com o parecer ministerial,
rejeito
a
s
preliminar
es
.

E, n
o mérito,
nego provimento
aos recursos de apelação criminal interpostos por

Deivid Bruno
Lamunier
Gouveia, Fábio de Souza Lima, Romário Moura Messias, Cristiano Soares da Silva
e

Geovane Rodrigues da Silva
,
mantendo inalterado

o
édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024